Tribunal: CARF
Processo: 16561.720170/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS FINANCEIRAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS E COMISSÕES CONTRAÍDOS PARA AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo 299 do RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, e usuais ou normais ao tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
A assunção da dívida de titularidade do real e final adquirente do investimento pela investida, pela própria aquisição, passa ao largo de qualquer condição de necessidade às atividades da empresa (ainda que sob nova titularidade tenha percebidos bons resultados - os quais faziam parte da expectativa do investidor).
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. CANCELAMENTO PARCIAL DA INFRAÇÕES. MONTANTE SUPERIOR À INFRAÇÃO APURADA. CANCELAMENTO DA INFRAÇÃO.
Tendo sido cancelada parcialmente às exigências formuladas no lançamento de ofício, em montante superior à infração relacionada à compensação indevida de prejuízos fiscais, deve ser cancelado o lançamento em relação a tal infração.
INCENTIVOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES. NÃO CABIMENTO.
Incabível pleitear eventuais retificações nos valores originalmente destinados pela contribuinte a incentivos de natureza fiscal, como o PAT e outros, em razão dos lançamentos de ofício realizados pelo Fisco, posto que não se encontra, dentre as atribuições deste Órgão Julgador de 1o Grau, tal competência regimental.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
GLOSA DE JUROS E DE COMISSÕES SOBRE DEBÊNTURES. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE, SIMULAÇÃO OU CONLUIO.
Tratando-se de mera divergência de interpretação de normas, não resta caracterizada a ocorrência de dolo, fraude, simulação ou conluio, hipóteses necessárias à qualificação da penalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAS JURÍDICAS. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
A caracterização da solidariedade por interesse comum na situação que constitui o fato gerador exige a demonstração de que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus resultados, em razão de confusão patrimonial (interesse jurídico), não sendo suficiente para a responsabilização a existência de mero interesse econômico.
VÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. NULIDADE.
É nula a infração com ausência de comprovação da construção da base de cálculo, pressuposto obrigatório de validade do lançamento por conferir certeza e liquidez ao tributo ou penalidade exigidos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. INDEDUTIBILIDADE.
A base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício e este, em razão do princípio da entidade, não pode ser afetado por despesas desnecessárias. Ademais, o art. 13 da Lei no 9.249/95 expressamente estende as disposições do art. 47 da Lei no 4.506/64 à apuração da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720170/2017-45
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-007.004 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS
FINANCEIRAS.
REQUISITOS
DE
DEDUTIBILIDADE.
JUROS E COMISSÕES CONTRAÍDOS PARA AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA
EMPRESA.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo
artigo 299 do RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e usuais ou normais ao tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
A assunção da dívida de titularidade do real e final adquirente do investimento
pela investida, pela própria aquisição, passa ao largo de qualquer condição de
necessidade às atividades da empresa (ainda que sob nova titularidade tenha
percebidos bons resultados - os quais faziam parte da expectativa do
investidor).
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. CANCELAMENTO PARCIAL
DA INFRAÇÕES. MONTANTE SUPERIOR À INFRAÇÃO APURADA.
CANCELAMENTO DA INFRAÇÃO.
Tendo sido cancelada parcialmente às exigências formuladas no lançamento de
ofício, em montante superior à infração relacionada à compensação indevida de
prejuízos fiscais, deve ser cancelado o lançamento em relação a tal infração.
INCENTIVOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES. NÃO
CABIMENTO.
Incabível pleitear eventuais retificações nos valores originalmente destinados
pela contribuinte a incentivos de natureza fiscal, como o PAT e outros, em
razão dos lançamentos de ofício realizados pelo Fisco, posto que não se
encontra, dentre as atribuições deste Órgão Julgador de 1o Grau, tal
competência regimental.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720170/2017-45
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

GLOSA DE JUROS E DE COMISSÕES SOBRE DEBÊNTURES. MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO,
FRAUDE,
SIMULAÇÃO OU CONLUIO.
Tratando-se de mera divergência de interpretação de normas, não resta
caracterizada a ocorrência de dolo, fraude, simulação ou conluio, hipóteses
necessárias à qualificação da penalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAS JURÍDICAS. GRUPO
ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
A caracterização da solidariedade por interesse comum na situação que
constitui o fato gerador exige a demonstração de que os sujeitos passivos
praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus
resultados, em razão de confusão patrimonial (interesse jurídico), não sendo
suficiente para a responsabilização a existência de mero interesse econômico.
VÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ
E CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. NULIDADE.
É nula a infração com ausência de comprovação da construção da base de
cálculo, pressuposto obrigatório de validade do lançamento por conferir certeza
e liquidez ao tributo ou penalidade exigidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
INDEDUTIBILIDADE.
A base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício e este, em razão do
princípio da entidade, não pode ser afetado por despesas desnecessárias.
Ademais, o art. 13 da Lei no 9.249/95 expressamente estende as disposições do
art. 47 da Lei no 4.506/64 à apuração da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício; e, quanto ao Recurso Voluntário, também por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares de nulidade da decisão de primeira instância e do lançamento
de ofício, e, no mérito, (i) por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário
quanto à dedutibilidade das despesas financeiras relativas às debêntures emitidas pela
CPC/Vialco e na 3o emissão de debêntures realizada pela Recorrente, vencidos os conselheiros
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira (convocado), que votaram por dar provimento ao recurso quanto a tal
tópico; (ii) por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso Voluntário, apenas, para
excluir do crédito tributário exigido a parcela relativa à glosa de despesas com juros e comissões
relacionadas à 2a emissão de debêntures realizada pela Recorrente, vencido o conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, que votou por dar provimento ao recurso em menor extensão em relação a
tal tópico, apenas, permitindo a dedução dos montantes proporcionais aos recursos captados de
R$ 212 milhões; (iii) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
em relação às demais matérias, apenas para cancelar a parcela correspondente à infração de
compensação indevida de prejuízos fiscais/bases de cálculo negativa de CSLL, nos termos do
relatório e voto do relator. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído pelo Conselheiro Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira (convocado). Julgamento iniciado em outubro de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos em relação ao
Acórdão no 16-84.997, de 06 de dezembro de 2018, por meio do qual a 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela pessoa jurídica Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 2.206/2.241) lavrados para
a constituição de créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação aos anos-calendários de 2012 e
2013, bem como de multa isolada pelo não recolhimento das estimativas dos citados tributos, em
relação aos meses contidos nos referidos anos-calendários.
Conforme informações contidas nos referidos documentos e no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.838/1.909, o lançamento tratado no presente processo
decorreu de procedimento fiscal destinado a verificar a
dedutibilidade tributária dos encargos de amortização de ágio decorrente da aquisição
por parte da CPC Companhia de Participações em Concessões, doravante CPC, CNPJ
no 09.367.702/0001-82, em 2010, de participação na própria fiscalizada, Rodovias
Integradas do Oeste S/A, CNPJ 03.497.792/0001-40, doravante SP Vias , junto às
acionistas Multivias Participações S.A., Holding G4 Participações SPE Ltda., Vialco
Concessões Rodoviárias SPE Ltda., Latinoamericana de Rodovias Participações e
Empreendimentos S.A. e Planova Planejamento e Construções S.A., e de incorporação
reversa, por parte da própria fiscalizada (SP Vias), seguida de amortização do ágio
resultante da operação societária acima resumidamente explanada, por parte da autuada.
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Além de “apurar as infrações oriundas da dedução indevida de despesas de
debêntures, bem como de seus efeitos e do ágio acima nas estimativas/antecipações mensais”.
Como se verá adiante, o contencioso administrativo travado no presente processo
se restringirá às parcelas do lançamento de ofício não relacionadas à amortização de ágio, de
modo que tal circunstância se refletirá no relato a seguir.
Conforme o conteúdo do TVF:
1. A CCR SPVias, nome fantasia da RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE SA,
administra o lote 20 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo,
uma malha rodoviária de 516 quilômetros que engloba trechos das rodovias Castello
Branco (SP 280), João Mellão (SP-255), Antonio Romano Schincariol (SP-127),
Raposo Tavares (SP-270) e Francisco Alves Negrão (SP-258). A SPVias iniciou suas
operações em 2000 e foi adquirida pelo Grupo CCR em 2010. [...]
6. O Comunicado ao Mercado do Grupo CCR datado de 22/10/2010 (trecho, grifos
nossos), se refere à conclusão da aquisição de 100% da RODOVIAS INTEGRADAS
DO OESTE SA (Anexo 07):
“O Grupo CCR, o maior grupo privado de concessões de infra-estrutura do País e um
dos cinco mais representativos do mundo, comunica que finalizou em 22 de outubro de
2010 as etapas que foram previstas no Contrato de Compra e Venda de Ações e Quotas
celebrado em 3 de agosto de 2010, no Contrato de Compra e Venda de Ações e outras
Avenças celebrado em 25 de agosto de 2010, e passando sua controlada Companhia de
Participações em Concessões a deter, direta e indiretamente, a totalidade das ações do
capital social da da Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“Rodovias”), através da
aquisição de 100,00% das ações e quotas da sociedades Holding G4 Participações
SPE Ltda, Vialco Concessões Rodoviárias SPE Ltda, Latinoamericana de Rodovias
Participações e Empreendimentos S.A e Multivias Participações S.A., detentoras de
81,44% do capital social da Rodovias e aquisição direta de 18,56% do capital social da
Rodovias. O investimento do Grupo CCR, nos referidos Contratos, é de
R$1.335.847.194,35 (valores corrigidos e ajustados).”
7. A composição do capital social da SP Vias, apresentava a seguinte estrutura, antes da
realização do negócio jurídico:

8. Após a realização do negócio jurídico, a composição do capital social da SP Vias
passa a ter a seguinte estrutura:
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

9. Note-se que o ágio ora investigado surge na CPC como consequência do sobre preço
pago na aquisição das participações na SP Vias, conforme demonstra o Laudo de
Avaliação anexo a este processo. (DOC 05);
10. Intimada em 10/08/2017 a apresentar os atos societários referentes às operações
subsequentes à aquisição do controle da fiscalizada (SP Vias), esta, respondeu em
21/08/2017 apresentando esclarecimentos e documentos. Um dos trechos dessa
resposta, reproduzimos abaixo:
[...]
Realizada a aquisição, e por decisão do acionista, foi realizada uma reestruturação
societária visando, entre outros objetivos, a simplificação de malha societária bem
como a concentração dos direitos e obrigações ao projeto “SPVIAS”, sob a lógica
empresarial do Project finance.
Desse modo, primeiramente, foi deliberado o aumento de capital social da VIALCO
SPE, por meio de Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20/12/2010,
por meio da conferência de acervo patrimonial composto, entre outros, por
participação societária direta na Intimada e demais direitos e obrigações relativos ao
projeto “SPVIAS”, bem como por participações indiretas na Intimada, detidas pelas
empresas Multivias, Latinoamericana e Holding G4 (DOC 06)
Com isso, a VIALCO SPE tornou-se a titular de 100% das ações, de forma direta ou
indireta, e demais direitos e obrigações relativas ao Projeto “SPVIAS”.
11. Apresentamos abaixo, a representação gráfica decorrente da reestruturação descrita
acima:

Fl. 3893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

12. Ato subsequente, em 21/12/2010, ocorreu a incorporação, pela SP Vias, das
empresas Multivias, Latinoamericana e Holding G4, tornando-se a VIALCO SPE a
única acionista titular da SP Vias, agora de forma direta;
13. Por último, em 2010, a Fiscalizada incorporou a VIALCO SPE, tornando-se
controlada direta da Companhia de Participações em Concessões, bem como
consolidando em si todos os ativos, passivos e obrigações relativos ao Projeto, numa
estrutura comumente designada Project Finance Nom Recourse;
14. Com esta operação, entre outros, o ágio decorrente de avaliação com base em
rentabilidade futura decorrente da aquisição das participações diretas e indiretas da SP
Vias, originalmente registrado na Companhia de Participações em Concessões (CPC),
passou a ser registrado na SP Vias;
[...]
17. No caso da VIALCO PARTICIPAÇÕES , a CPC aproveitou a empresa
“casca”(VIALCO SPE), criada pelos sócios da VIALCO PARTICIPAÇÕES,
primeiramente para reduzir os tributos incidentes sobre o ganho de capital na operação
de alienação da sua parcela de participação na SP vias , para utilizar como empresa
“veículo” na reorganização societária a fim de transferir o ágio originalmente registrado
na CPC para a SP Vias (Fiscalizada);
18. A VIALCO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (VIALCO),
originalmente proprietária de 6,18% das ações da SP Vias, em dezembro de 2009
constituiu a VIALCO CONCESSÕES RODOVIÁRIAS SPE LTDA (VIALCO SPE),
que permaneceu inativa até 11/06/2010 (em plena negociação da venda para a CPC)
quando recebeu a participação na SP Vias, cedida pela VIALCO e que foi abjeto da
venda para a CPC. Comeste artifício de conivência por parte da CPC, houve uma
redução no custo da tributação sobre o ganho de capital incidente sobre a venda da
ordem de 19%, pois uma empresa SPE tem as características de um consórcio e como a
INTERBAN na condição de sócia majoritária dessa SPE tem domicílio no Uruguai,
ficou sujeita a incidência de uma alíquota de 15% de IRRF sobre o ganho de capital
obtido com a operação ao invés de 34% que incidiria sobre a operação, se tivesse sido
feita pela proprietária original (VIALCO).
19. Em 22 de setembro de 2010, conforme Doc. No 346.207/10-1 a CPC emitiu 800
debêntures, com valor unitário de R$ 1 milhão, totalizando R$ 800 milhões, tendo como
garantidora fidejussória a CCR S.A. CNPJ no 02.846.056/0001-97, controladora direta
da CPC.
20. A única finalidade da emissão dessas debêntures, conforme a escritura e a
contabilidade das empresas do grupo foi a aquisição de ações da Rodovias Integradas
do Oeste S.A. Tal procedimento é conhecido no mercado financeiro como “Aquisição
Alavancada” (Levereged Buyout) onde o comprador paga parte da participação
societária e transfere à própria empresa adquirida, por meio desse artifício, o ônus de
“se pagar”, reduzindo indevidamente o montante dos impostos devidos em exercícios
futuros, por meio de dedução indevida de despesa de juros como veremos adiante, no
presente caso a CPC emissora das debêntures, transferiu para a SPV a obrigação de
pagar os encargos do dinheiro usado na sua própria compra ;
[...]
22. Quanto ao lançamento de debêntures, com características de um simples empréstimo
e dadas as suas peculiaridades, não restou comprovada no curso da auditoria fiscal a sua
necessidade, tendo em vista que a emissão de debêntures foi apenas uma opção dos
investidores e não uma obrigatoriedade.
[...]
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

39. Em razão dos fatos acima apurados que ensejaram autuação tendo como infração à
legislação tributária vigente a amortização fiscal indevida de ágio por meio de exclusão
desses valores do Lucro Líquido e da CSLL, ressalto dois outros fatos que também
acarretaram autuações: a utilização indevida da amortização do ágio e de despesas de
juros de debêntures nas apurações/ antecipações mensais e a dedução de despesas de
juros oriundos do pagamento aos debenturistas, das debêntures lançadas para aquisição
da participação societária na SP Vias;
[...]
41. Da mesma forma que a exclusão indevida das despesas de amortização de ágio do
Lucro Líquido, a despesas de juros pagos aos debenturistas também acarretaram a
redução das antecipações mensais, nos valores abaixo reproduzidos:

Em dois tópicos, então, a questão da indedutibilidade das despesas relativas a
juros e comissões sobre debêntures foi abordada no TVF, conforme síntese a seguir:
DAS DESPESAS DE JUROS INCORRIDAS PELA CPC EM RAZÃO DA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE DEBÊNTURES
93. Quando a SP Vias incorporou a VIALCO SPE, o total do ágio então registrado
nesta, assim como seus passivos vinculados às debêntures, foram transferidos para a
contabilidade da SP Vias.
94. Ao passivo vinculado às debêntures, assumido pela SP Vias, corresponde, em seu
próprio ativo, uma parcela do ágio total que lhe foi transferido por ocasião da
incorporação da VIALCO SPE;
95. Os recursos financeiros correspondentes a esse passivo jamais passaram pelo ativo
da SP Vias. Passaram apenas pela CPC, onde foram “gerados”, de onde foram
imediatamente transferidos para os ex-acionistas da SP Vias;
96. Tampouco ficou no ativo da SP Vias o bem adquirido com tais recursos, qual seja, a
participação na própria SP Vias.
97. Esta findou nas mãos dos controladores, ou seja, da CPC, em substituição às ações
de emissão da SP Vias, de titularidade da VIALCO SPE, que foram canceladas.
98. No decorrer dos períodos de 2012 e 2013, a SP Vias passou a deduzir, das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL por ela apuradas, as despesas financeiras incorridas com
juros e outras obrigações vinculadas ao passivo então assumido.
[...]
DA INDEDUTIBILIDADE DA DESPESA DE JUROS ORIGINADOS EM
DEBÊNTURES
104. Refletindo o disposto no artigo 47 da Lei no 4.506/64, o artigo 299 do Regulamento
do Imposto de Renda identifica as despesas dedutíveis na apuração do Lucro Real:
[...]
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

105. De acordo com a norma supra, somente são consideradas operacionais – e, assim,
dedutíveis – as despesas que, não se tratando de custos, sejam necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. A norma ainda define despesas
necessárias como aquelas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa. Acrescenta, finalmente, que as despesas
operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa.
109. Portanto, como ponto de partida devemos nos perguntar: as despesas financeiras
incorridas com juros e outras obrigações vinculadas ao passivo assumido (debêntures)
são necessárias à atividade e à manutenção da fonte produtora da SP Vias? Tais
despesas são pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas
pela atividade da SP Vias?
110. Naturalmente, a resposta a essas perguntas, formuladas relativamente às despesas
financeiras, depende da avaliação, feita no mesmo sentido, dos ativos aos quais
correspondem. Afinal, se determinado bem do ativo não é necessário à atividade de uma
empresa e à manutenção de sua fonte produtora, as despesas que esse ativo gera são
igualmente desnecessárias para os mesmos fins.
111. Como visto, são dois os ativos aos quais corresponde o passivo assumido pela SP
Vias (fiscalizada):
112. ATIVO 1: parte da participação na SP Vias detida pela CPC; e
113. ATIVO 2: a parte do ágio registrado no ativo da SP Vias que corresponde a tal
participação.
114. Assim, devemos nos perguntar: as despesas incorridas para dar suporte a esses
ativos devem ser consideradas necessárias à atividade e à manutenção da fonte
produtora da SP Vias (fiscalizada)? Essas despesas são pagas ou incorridas pela SP
Vias para a realização das transações ou operações exigidas por sua atividade?
Vejamos:
115. Quanto ao ATIVO 1, a resposta evidente a essas perguntas é negativa. As despesas
incorridas pela SP Vias em decorrência de financiamento do ATIVO 1, ou seja, de
financiamento para a aquisição de parte da participação nela mesma (SP Vias) detida
pela CPC, de modo algum são necessárias à atividade ou à manutenção da fonte
produtora da SP Vias. Da mesma forma, não são pagas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da própria SP Vias, mas sim para a quitação de
obrigações assumidas pelos Investidores em seu próprio favor. Portanto, os encargos
que financiam o ATIVO 1 não configuram despesas dedutíveis para a SP Vias
(fiscalizada).
116. Quanto ao ATIVO 2, devemos observar que a presença de um ágio no ativo de
uma empresa não faz aumentar suas receitas ou seu lucro; tampouco faz com que ela
produza mais bens ou serviços. O ágio fundamentado na expectativa de resultados
futuros da investida, como é o caso do ágio que se encontrava contabilizado na CPC
previamente à incorporação, é apenas uma medida do valor antecipadamente
desembolsado por um lucro que se espera que seja futuramente gerado pela investida. A
percepção desse lucro não decorre da titularidade do próprio ágio, mas sim da
titularidade da correspondente participação societária adquirida. No caso, essa
participação correspondente justamente ao ATIVO 1, cujo titular é a CPC, não a SP
Vias. Assim, enquanto o ATIVO 1 rende para o adquirente os resultados obtidos pela
SP Vias, o ATIVO 2 em nada beneficia a fiscalizada.
117. De fato, o ágio registrado no ativo da fiscalizada opera exclusivamente pela
redução, pela via dos encargos de amortização, de seu resultado tributável – redução
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

indevida, diga-se, com o consequente aumento do montante a ser distribuído aos
acionistas. Nenhum benefício traz para a própria fiscalizada.
118. Dessa forma, assim como no caso do ATIVO 1, também os encargos que
financiam o ATIVO 2 não configuram despesas dedutíveis para a fiscalizada.
[...]
134. Portanto, as despesas financeiras vinculadas ao passivo assumido pela SP Vias
após a incorporação da VIALCO SPE, as quais compõem as despesas decorrentes das
debêntures emitidas pela CPC, não foram adicionadas ao lucro líquido apurado pelo
contribuinte nos correspondentes períodos de apuração, como deveriam em razão dos
dispositivos legais acima apontados.
135. Assim, os valores relativos à dedução de juros oriundos da operação de debêntures
devem ser adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL declaradas pelo
contribuinte nos correspondentes períodos de apuração.
Na autuação, houve, ademais, a constituição do crédito tributário relativo à multa
isolada por falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas referentes ao IRPJ e à CSLL.
Já a multa de ofício foi aplicada no percentual qualificado de 150% (cento e
cinquenta por cento), por se considerar configurada a situação prevista no art. 72 da Lei no 4.502,
de 1964. O fundamento foi o de que a “operação planejada entre adquirente e alienante que
constituiu uma empresa “casca” foi engendrada com o evidente intuito único de “criar” despesas
de amortização na empresa “alvo”, diminuindo ilegalmente sua base tributável”. Foram
detalhadas, ainda, as razões pelas quais se entendeu a artificialidade da empresa VIALCO SPE.
Finalmente, a pessoa jurídica CCR S.A. foi considerada responsável pelos
créditos tributários objeto do lançamento, com base nos arts. 121 e 124 do CTN, já que as
infrações teriam decorrido de “ação conjunta, contínua e coordenada dos Investidores, através de
seus agentes”.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo principal apresentou a Impugnação
de fls. 2.810/2.973, cujos argumentos de defesa são assim sintetizados no Recurso Voluntário
por ele interposto:
(I) violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, na medida em que a
autoridade administrativa (a) não motivou de forma adequada e específica a glosa de
despesas relacionadas às debêntures emitidas pela própria Recorrente (e não pela CPC
ou Vialco) e tampouco aprofundou o trabalho fiscal para identificar a natureza das
despesas com debêntures e (b) errou no critério jurídico de apuração dos tributos, por
não ter efetuado a recomposição do lucro líquido da Recorrente;
(II) acerca da dedutibilidade das despesas com pagamentos de comissões e juros das
debêntures emitidas pela CPC/Vialco, houve racionalidade econômica envolvendo as
operações societárias praticadas no bojo do “Projeto SPVIAS”, pois:
(II.1) racionalidade na aquisição da Recorrente pela CPC: o “Projeto
SPVIAS” foi estruturado sob a forma de um “Project finance”, modalidade de
estruturação financeira para realização de projetos de grande porte, no qual a
principal fonte de receita para o pagamento da dívida contraída advém do fluxo
de caixa gerado pela sua própria operação, estrutura essa que viabilizou a
aquisição da Recorrente pela CPC, integrante do maior grupo de infraestrutura
rodoviária do país, e permitiu que a Recorrente, passando a participar do Grupo
CCR, obtivesse acesso a sinergias, ganhos de escala, eficiência, maior expertise
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

na execução de investimentos e na operação, além de menores custos
financeiros, decisivos para a redução de seus custos e despesas em geral;
(II.2) racionalidade na incorporação das controladoras pela Recorrente: a
reestruturação societária da Recorrente foi levada a efeito com dois objetivos
muito claros: (1o) simplificar sua estrutura societária, por meio da “desativação”
das holdings adquiridas (sem função operacional), tornando-a diretamente
controlada pela CPC; e, principalmente, (2o) implementar, nessa nova etapa, o
“Project finance” mediante a transferência à Recorrente do passivo relativo à
sua aquisição, para que o seu fluxo de caixa fosse utilizado para quitação das
obrigações assumidas no “Projeto SPVIAS”;
(II.3) racionalidade na contabilização de custos e despesas na Recorrente: a
alocação da dívida da aquisição da Recorrente nela própria atendida aos
interesses: (a) da CPC, que, desonerada desse compromisso, pôde se focar no seu
objeto social (investimentos em novos negócios); (b) dos credores, porquanto
estando a dívida na Recorrente, empresa geradora de caixa, haveria redução de
riscos de eventual inadimplemento; e (c) do Poder Concedente, por facilitar a
apuração dos resultados da concessionária
(III) as despesas relativas às debêntures emitidas pela CPC/Vialco eram necessárias à
Recorrente, já que permitiram a expansão de suas atividades e manutenção da
respectiva fonte produtora, trazendo diversos benefícios à Recorrente, como, por
exemplo, (a) acesso ao mercado de capitais, incorporando a redução de custos de
captação do Grupo CCR; (b) ganhos em governança corporativa; (c) realização de
novos investimentos; (d) redução de custos e despesas, a partir da utilização dos
serviços compartilhados do Grupo CCR, e melhora na qualidade do serviço prestado ao
usuário, em razão da sinergia, expertise e know how do grupo etc.;
(IV) referidas despesas também poderiam ser dedutíveis em razão da sucessão de
direitos e obrigações ocasionada pela incorporação da Vialco pela Recorrente;
(V) as despesas com comissões e juros pagos em virtude da prorrogação do prazo de
vencimento das debêntures emitidas pela CPC/Vialco eram necessárias à Recorrente,
tendo em vista que ao assumir o passivo relativo às debêntures a Recorrente se
comprometeu perante os debenturistas, obrigação esta que, se não fosse cumprida no
tempo e modo previamente estabelecidos, poderia ocasionar toda a sorte de prejuízos à
companhia (inadimplência, default e decretação de falência);
(VI) as despesas com as debêntures emitidas em 2012 e 2013 pela própria Recorrente,
além de nada terem a ver com as debêntures emitidas pela CPC/Vialco (cuja
suposta indedutibilidade levou à glosa de todas as despesas com debêntures,
independentemente de sua origem), serviram para refinanciamento da sua dívida e
recomposição do caixa da empresa, o que claramente as tornam necessárias e, portanto,
dedutíveis;
(VII) houve indevida ingerência nos atos de gestão da concessão pública por parte da
fiscalização;
(VIII) ausência de fundamento para glosa das despesas e dos custos com as debêntures
da base de cálculo da CSLL;
(IX) improcedência da qualificação das multas de ofício;
(X) impossibilidade de cobrança de multas isoladas por falta de pagamento de
“estimativas”, em razão da concomitância com as multas de ofício, sendo certo, ainda,
que houve erro no cálculo das aludidas penalidades;
(XI) necessidade de recomposição da verdade material; e
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

(XII) não incidência dos juros sobre as multas de ofício.
Não foram objeto de Impugnação os valores constituídos em decorrência da glosa
de amortização de ágio, bem como a multa qualificada a ela relacionada, os quais foram
transferidos para cobrança por meio do processo administrativo no 10855.721996/2018-21,
conforme Termo de fl. 3.522.
A responsável CCR S.A., também, apresentou Impugnação ao lançamento (fls.
2.263/2.314), na qual sustenta que a atribuição de responsabilidade teria sido realizada de modo
totalmente genérico, sem explicitação das razões que a fundamentariam, sem indicação do
interesse jurídico e de ato ilícito por ela cometido, de modo a possibilitar a incidência dos arts.
142, inciso I, e 135 do CTN, e “apenas e tão somente por sua vinculação societária com a
autuada, isto é, por ser a controladora - e ainda, controladora indireta – da SPVIAS”.
Com base no contido na decisão de primeira instância, alegou-se, ainda:
[...]
Ademais, na remota hipótese de ser mantida a sua responsabilidade, esta deveria ser
limitada à multa de ofício de 75%, excluindo-se a multa qualificada, sob pena de
malferir o princípio da individualização da pena.
O fato da SPVIAS ser controlada indiretamente pela Impugnante não seria uma das
hipóteses definidas pelo
legislador complementar para a configuração da
responsabilidade solidária, sendo de rigor a pronta exclusão da responsabilidade
solidária da Impugnante pelo crédito tributário exigido no processo administrativo em
referência.
[...]
A própria fiscalização não teria mencionado em momento algum que a empresa CCR
S.A. tivesse participado de forma alguma das operações autuadas. De fato, a acusação
fiscal teria feito menção à “simulação de operações envolvendo 6 empresas”, que
seriam a “Planova, Holding G4, Latinoamericana, Vialco e a Multivias” e os
“Investidores, seus agentes”.
[...]
A Impugnante somente ter sido incluída no “apagar das luzes” do procedimento fiscal,
sem que em momento algum tivesse recebido qualquer intimação para prestar
informações à fiscalização ou para justificar os fatos supostamente apurados contra si.
A Impugnante teria sido responsabilizada por ter cooperado na suposta “simulação” que
teria se dado nas operações realizadas para aquisição da SPVIAS pela CPC. Todavia,
referida acusação de “simulação” somente teria dado origem à infração referente ao
indevido aproveitamento do ágio pela SPVIAS (liquidada no âmbito do “PERT”), em
nada se relacionando com a glosa das despesas incorridas com pagamento de comissão
e juros de debêntures.
A fiscalização não teria apontado uma única conduta específica que poderia
responsabilizar a Impugnante pela dedução supostamente indevida das despesas
financeiras relativas às debêntures emitidas pela CPC, tampouco no tocante às
comissões também glosadas.
[...]
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Ainda que se pudesse admitir a responsabilização da Impugnante, certo seria que a
exigência da “multa qualificada”, no importe de 150%, prevista no art. 44, I, §1o, da Lei
no 9.430/96, deveria ser afastada. Não seria possível penalizar sujeito que não realizou o
ato ilícito, sob pena de violação ao princípio da personalização da pena, que dispõe que
a penalidade não pode passar da pessoa do infrator, nos termos do art. 5o, inciso XLV,
da Constituição Federal.
Na decisão de primeira instância, registrou-se que os “juros e encargos
decorrentes de empréstimos [...] devem observar o requisito da necessidade”, o que não ocorreria
no caso das despesas com juros e comissões de debêntures emitidas pela Vialco SPE, posto que
tal pessoa jurídica não necessitava realizar o referido endividamento; e a desnecessidade
permaneceria, após a sua incorporação pela SPVias.
Quanto à alegação referente à sucessão de direitos e obrigações, em razão de
operação de incorporação, os julgadores consideraram que o fato de a SPVias ter assumido as
dívidas da Vialco SPE não tornaria os encargos dedutíveis, já que seria necessária a relação com
a “produção ou comercialização de bens e serviços que geram o lucro tributável”.
Refutou-se a omissão no TVF quanto às despesas com juros e comissões
decorrentes do alongamento da dívida e das emissões de debêntures pela própria autuada,
entendendo-se, porém, pela indedutibilidade de tais dispêndios por decorrerem da dívida a ela
transferida pela Vialco SPE.
O entendimento acima exposto foi aplicado, também, à CSLL; e, como
consequência, manteve-se o lançamento referente à compensação indevida por insuficiência de
saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de períodos anteriores ao ano-calendário de
2013.
Na decisão, afastou-se a alegada omissão da autoridade fiscal em aplicar os
incentivos fiscais declarados pela pessoa jurídica autuada; e indeferiu-se o pleito relativo à
necessidade de retificação de tais valores, por ser matéria de responsabilidade do contribuinte,
exercitável em determinado momento temporal e à luz das circunstâncias presentes em tal
instante. Qualquer modificação deveria ser pleiteada junto à autoridade competente, não sendo
possível a realização de ajustes no julgamento administrativo.
A multa de ofício qualificada foi afastada pelos julgadores a quo ̧ uma vez que
entenderam que estaria calcada “na indevida criação de empresa veículo para aproveitamento
ilegal de ágio não havendo qualquer afirmação específica da fiscalização em relação às
debêntures transferidas para a Autuada por meio das operações societárias realizadas”, sem
qualquer relação com a desnecessidade das despesas com juros e comissões de debêntures.
A Impugnação foi considerada procedente, ainda, para exonerar a
responsabilidade tributária atribuída à pessoa jurídica CCR S/A, na medida em que a
fundamentação da autoridade fiscal teria sido genérica, sem indicação do interesse comum da
citada empresa na situação que constituiu o fato gerador relacionado com as glosas em questão.
No que se refere à aplicação de multa isolada relacionada ao recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL, apesar de entenderem possível a sua imposição ao lado da
exigência da multa de ofício, por se tratarem de infrações distintas; os julgadores de primeira
instância, cancelaram tal penalidade, por considerarem que haveria “grave erro de apuração na
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

base de cálculo”, levando à nulidade do lançamento, por ofensa ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Finalmente, quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, decidiu-
se pela sua manutenção, por estar de acordo com a legislação vigente.
Ao final da decisão, elaborou-se quadro com demonstração dos valores exigidos,
não impugnados, exonerados e mantidos.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS FINANCEIRAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS E
COMISSÕES CONTRAÍDOS PARA AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo 299 do
RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, e usuais ou normais ao tipo de transações, operações ou atividades da
empresa. A assunção da dívida de titularidade do real e final adquirente do investimento
pela investida, pela própria aquisição, passa ao largo de qualquer condição de
necessidade às atividades da empresa (ainda que sob nova titularidade tenha percebidos
bons resultados - os quais faziam parte da expectativa do investidor).
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS
GLOSADAS.
Tendo sido mantida a indedutibilidade de despesas glosadas no lançamento, mantém-se
a autuação decorrente de insuficiência de saldos de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL conforme lançada.
INCENTIVOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES. NÃO CABIMENTO.
Incabível pleitear eventuais retificações nos valores originalmente destinados pela
contribuinte a incentivos de natureza fiscal, como o PAT e outros, em razão dos
lançamentos de ofício realizados pelo Fisco, posto que não se encontra, dentre as
atribuições deste Órgão Julgador de 1o Grau, tal competência regimental.
GLOSA DE JUROS E DE COMISSÕES SOBRE DEBÊNTURES. MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE, SIMULAÇÃO OU
CONLUIO.
Tratando-se de mera divergência de interpretação de normas, não resta caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude, simulação ou conluio, hipóteses necessárias à qualificação
da penalidade.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PESSOAS
JURÍDICAS.
GRUPO
ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
A caracterização da solidariedade por interesse comum na situação que constitui o fato
gerador exige a demonstração de que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o
fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus resultados, em razão de confusão
patrimonial (interesse jurídico), não sendo suficiente para a responsabilização a
existência de mero interesse econômico.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

A multa isolada, devida pela insuficiência ou falta de recolhimento da estimativa mensal
do imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência de recolhimento
do imposto apurado na data do fato gerador, têm hipóteses de incidência distintas.
VÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. NULIDADE.
É nula a infração com ausência de comprovação da construção da base de cálculo,
pressuposto obrigatório de validade do lançamento por conferir certeza e liquidez ao
tributo ou penalidade exigidos.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do seu
vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS
DESNECESSÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CSLL.
INDEDUTIBILIDADE.
A base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício e este, em razão do princípio da
entidade, não pode ser afetado por despesas desnecessárias. Ademais, o art. 13 da Lei no
9.249/95 expressamente estende as disposições do art. 47 da Lei no 4.506/64 à apuração
da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Por conta da exoneração de parte do crédito tributário, foi interposto Recurso de
Ofício ao CARF, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972.
Após a ciência da referida decisão, a Rodovias Integradas interpôs o Recurso
Voluntário de fls. 3.620/3.748, cujas alegações são sintetizadas na Resolução de fls. 3.818/3.836,
nos seguintes termos:
a) a nulidade parcial do acórdão recorrido por indevida inovação dos fundamentos
jurídicos do lançamento relacionado à glosa de despesas financeiras com debêntures e
pelo não enfrentamento das seguintes questões: i) do que seria o principal argumento
apresentado na impugnação concernente ao propósito extrafiscal da alocação da dívida
com debêntures emitida pela CPC/Vialco, uma vez que o negócio foi estruturado sob a
forma de um “Project Finance”; ii) às despesas decorrentes de pagamentos ocorridos
em 2012 e 2013, fruto das renegociações implementadas pela Recorrente, e em seu
exclusivo interesse, para prorrogação do prazo de vencimento das debêntures emitidas
pela CPC/Vialco; e (iii) às despesas com a emissão de debêntures pela própria
Recorrente, para financiamento de suas atividades.
b) A violação no lançamento ao art. 142 do CTN pela ausência de motivação adequada
e específica para glosa de despesas decorrentes (a) das comissões pagas em razão da
prorrogação do prazo de vencimento das debêntures emitidas pela CPC/Vialco; e (b) de
debêntures emitidas pela própria Recorrente.
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

c) Que a o Parecer Normativo CST no 32/81 define que a necessidade de uma despesa
está atrelada à operação praticada pela pessoa jurídica, estando garantida a sua
dedutibilidade sempre que estiver vinculada à fonte produtora ou atrelada à atividade da
empresa e que tal engloba não apenas a geração de receita, mas tudo que acarreta o
melhor desempenho da empresa.
d) Que o fundamento da autuação concernente à desnecessidade da despesas com
debêntures emitidas pela CPC/Vialco, para viabilizar o projeto, não se aplica ao caso
das despesas incorridas com pagamento de comissão pela prorrogação do prazo de
vencimento das debêntures emitidas pela Vialco (cujo valor captado foi utilizado para
pagar a dívida relativa às debêntures emitidas pela CPC, substituindo a dívida original,
portanto) e dos respectivos juros a partir daí incorridos, uma vez que essa prorrogação
atendeu exclusivamente aos interesses da recorrente.
e) Que para equacionar seu fluxo de caixa, em seu exclusivo interesse, negociou a
prorrogação do prazo de vencimento das debêntures, pagando novas comissões e juros,
que são, portanto, dedutíveis, posto que necessários à manutenção da fonte produtora.
f) Que ao assumir o passivo relativo às debêntures a recorrente se comprometeu perante
os debenturistas, obrigação esta que, se não fosse cumprida no tempo e modo
previamente estabelecidos, poderia ocasionar toda a sorte de prejuízos à companhia
(inadimplência, default e decretação de falência).
g) Que, independentemente dos motivos que levaram à alocação do passivo relativo às
debêntures da CPC/Vialco na Recorrente, na condição de sucessora das obrigações,
tornou-se civilmente obrigada a adimplir a dívida.
h) Que o fato de as despesas com as debêntures da CPC/Vialco serem ou não
consideradas necessárias/dedutíveis não influencia em nada a avaliação da necessidade
dos gastos incorridos para a prorrogação do seu prazo de vencimento.
i) Que é evidente a dedutibilidade das despesas relativas às debêntures emitidas em
2012 e em 2013 pela própria recorrente, uma vez que estas viabilizaram o cumprimento
de suas obrigações gerais, investimentos, reforço de caixa, e alongamento da maturidade
de suas dívidas e permitiram que a expandisse suas atividades e mantivesse a respectiva
fonte produtora, atendendo ao requisito da necessidade insculpido no art. 229 do
RIR/99.
j) Que embora os recursos obtidos por meio da emissão dessas debêntures tenham sido
utilizados também para a redução do ônus relativo à dívida referente às debêntures da
CPC/Vialco esse não foi o único objetivo das emissões, como incorretamente leva a crer
o v. acórdão recorrido.
k) Que a dedutibilidade dos encargos relativos aos debêntures emitidos pelas empresas
CPC/Vialco devem ser compreendidos dentro da lógica do denominado “Project
Finance”, modelo de estruturação de negócios que foi utilizada para a aquisição da
recorrente pelo grupo CCR e permeou toda a sua reorganização e reestruturação
societária.
l) Que todas as decisões relacionadas às operações decorrentes do “Projeto SPVIAS”
foram tomadas a partir da conjugação de diversos elementos, existindo uma ampla e
manifesta racionalidade econômica por detrás de cada uma das operações praticadas.
m) Que o pressuposto do “Projeto SPVIAS” era que a empresa adquirida, ora,
recorrente, fosse capaz de financiar a sua própria aquisição, isto é, que todos os custos e
despesas envolvidos na compra de sua participação societária pela CPC fossem
assumidos e suportados pela adquirida ou simplesmente não haveria negócio.
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

n) Que este modelo de negócios sob a lógica do chamado “Project Finance”, é
extremamente comum no mercado de infraestrutura e de capitais intensivos, seja para
novos projetos em fase de implantação (greenfield) como para projetos de aquisição
(brownfield).
o) Que este modelo de aquisição beneficia tanto o investidor (adquirente), no caso a
CPC, quanto a adquirida, dada a sinergia decorrente da sua entrada no grupo CCR,
aproveitando-se de sua expertise e propiciando a redução de custos e despesas, mediante
a prestação de serviços por empresas do próprio grupo e, com isto gerando maior
eficiência.
p) Que a reestruturação societária da recorrente foi levada a efeito com dois objetivos
muito claros: (1o) simplificar sua estrutura societária, por meio da “desativação” das
holdings adquiridas (sem função operacional), tornando-a diretamente controlada pela
CPC; e, principalmente, (2o) implementar, nessa nova etapa, o “Project Finance”
mediante a transferência à recorrente do passivo relativo à sua aquisição, para que o seu
fluxo de caixa fosse utilizado para quitação das obrigações assumidas no “Projeto
SPVIAS”, o que demonstra a racionalidade econômica e operacional da reestruturação.
q) Que na ótica dos controladores, a dívida financeira e seus respectivos encargos
seriam plena e inquestionavelmente dedutíveis pela CPC, portanto, a operação não
representava tornar “dedutível” uma despesa “indedutível”, mas sim atender às suas
estratégias de negócio, viabilizando as operações.
r) Que mesmo que se considerasse que a transferência se deu no interesse exclusivo do
controlador, o que se admite apenas para argumentar, as despesas financeiras
pertinentes assumiriam o papel de manter a fonte produtora, sendo obviamente
necessárias para a continuidade das atividades da recorrente.
s) Que, por ter sucedido a Vialco em relação ao passivo correspondente às debêntures
por ela emitidas, sem que tenha havido questionamento por parte da fiscalização sobre a
necessidade dessas despesas pela referida companhia, a recorrente tem direito à sua
dedução das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, devendo ser cancelada a exigência
por força da aplicação do art. 374 do RIR/99 que, por se tratar de regra específica, deve
prevalecer sobre a regra geral do art. 299 do RIR/1999.
t) Que a autoridade administrativa se imiscuiu indevidamente na estrutura operacional e
gerencial do Grupo CCR (particularmente da CPC e da recorrente) o que caracteriza
uma indevida ingerência na sua estrutura (operacional e econômica) e na gestão da
concessão pública, em franca desobediência à livre iniciativa.
u) Que, na hipótese de ser dado provimento ao recurso voluntário para cancelar a glosa
sobre as despesas com debêntures, passando estas a serem consideradas dedutíveis das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a acusação relacionada à compensação de prejuízo
fiscal e de base negativa de CSLL deverá ser automática e integralmente cancelada, uma
vez que, neste caso, os saldos apurados serão suficientes para permitir as compensações
efetuadas.
v) Que o critério de “necessidade”, previsto no art. 299 do RIR/99, não se aplica na
apuração da base de cálculo da CSLL, de modo que, ao menos em relação à CSLL, as
glosas de despesas e custos comprovadamente incorridos não possuem fundamento
legal, pois esta contribuição possui legislação própria (art. 2o da Lei no 7.689/88 e o
artigo 13 da Lei no 9.249/95), bastando que as despesas sejam incorridas, o que ocorreu
no caso concreto, devendo ser cancelada a exigência.
w) Que a ressalva contida no art. 13 da Lei no 9.249/95, no sentido que suas regras
deveriam ser observadas independentemente dos requisitos de necessidade, usualidade e
normalidade objetivou, primordialmente, deixar claro que suas regras também se
aplicariam ao IRPJ (e não apenas à CSLL).
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

x) Que, na remota hipótese de se concluir que haveria prática de atos fraudulentos no
caso concreto (o que admite unicamente a título de argumentação), a consequência
lógica desse entendimento é a “realocação” dos ativos e passivos do “Projeto SPVIAS”
na CPC, para que esta passe a deduzir as despesas relativas às debêntures.
y) Que, na hipótese manutenção dos lançamentos tributários, ao menos, deverá ser
determinado o recálculo dos autos de infração de IRPJ e de CSLL, mediante a
recomposição do “Lucro Real”, inclusive para fins de aplicação dos percentuais corretos
relativos ao incentivo fiscal do “PAT” e computando se os créditos provenientes dos
saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados no encerramento do ano-calendário de
2012, cancelando-se, assim, os valores indevidamente exigidos.
z) Que não podem ser exigidos juros sobre a multa de ofício aplicada sobre eventuais
exigências remanescentes, por inexistência de previsão legal; e
aa) Que deve ser improvido o recurso de ofício, mantendo-se o cancelamento da multa
qualificada, pois ficou demonstrado na defesa que a infração teria decorrido, no
máximo, de divergência de interpretação acerca da legislação de regência, o que em
hipótese alguma poderia ensejar o agravamento da punição.
A responsável tributária CCR S/A, apesar de intimada, não interpôs Recurso à
decisão de primeira instância.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou Contrarrazões ao
Recurso Voluntário, conforme peça de fls. 3.770/3.808, resumida na, já citada, Resolução de fls.
3.818/3.836, do seguinte modo:
a) que não há qualquer vício no Auto de Infração e tampouco na decisão proferida pela
DRJ, que pudesse provocar qualquer nulidade;
b) que as despesas com remuneração de debêntures foram alocadas na recorrente, em
virtude de uma escolha, uma liberalidade, do GRUPO CCR, ou seja, o endividamento
inicialmente registrado na CPC foi transferido para o passivo da SP Vias dada a vontade
do GRUPO CCR de realizar um “Project Finance”, e não por ser uma condição
(necessária) para o desenvolvimento das atividades operacionais da recorrente;
c) que o Project Finance pode ser considerado relevante apenas porque confirma que
trata-se de uma opção ou um modelo de negócios pretendido pelo GRUPO CCR,
mas jamais como um fundamento para atestar a necessidade das despesas com
debêntures;
d) que todas as parcelas que compõem o endividamento assumido pela CPC – o valor
nominal das debêntures, os juros e as comissões – tiveram como finalidade custear a
aquisição da SPVias;
e) que não pode prosperar a afirmação a recorrente de que, em face do modelo de
aquisição da Recorrente ter sido estruturado sob a lógica do “Project finance”, é
evidente que as despesas com as debêntures emitidas pela CPC/Vialco acabaram sendo
necessárias para expansão da atividade da recorrente e para manutenção da respectiva
fonte produtora;
f) que a sucessão universal decorrente da incorporação da VIALCO pela recorrente, nos
termos dos art. 299 a 302 do Código Civil não teve por efeito alterar a natureza e as
causas que motivaram a emissão das debêntures, qual seja a aquisição da SPVias;
g) que ao se analisar os documentos que embasaram a emissão das debêntures pela CPC
e, posteriormente, a emissão de debêntures realizadas pela VIALCO, constata-se que a
aquisição da RODOVIAS INTEGRADAS S.A. sempre foi causa que motivou a
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

emissão destes títulos e o respectivo endividamento, conforme os termos das atas que
transcreve;
h) que os recursos captados pela CPC, mediante a emissão de debêntures, jamais foram
aportados na empresa operacional, razão pela qual não podem ser associados
diretamente com a expansão da sua atividade operacional;
i) que a dívida representada pelas debêntures foi contraída no exclusivo interesse dos
acionistas controladores da CPC e não para custear a fonte produtiva da recorrente;
j) que a SP VIAS tinha dívidas próprias que venceriam em anos posteriores e que
mesmo conhecendo tal fato o GRUPO CCR optou por transferir as debêntures da CPC
para recorrente, sendo difícil compreender, nesse contexto, como se pode sustentar que
a transferência da dívida de debêntures da CPC seria necessária para a SPVIAS
desempenhar a sua atividade operacional e que o lógico seria que não assumisse mais
nenhum compromisso financeiro;
k) que é nitidamente uma operação realizada por mera liberalidade e no exclusivo
interesse dos acionistas da CPC e não da SPVIAS, sendo acertada a glosa realizada pela
autoridade fiscal, a qual foi mantida pela DRJ;
l) que também não merece acolhida a justificativa da recorrente quanto à renegociação
dos prazos de vencimento das debêntures pela SPVIAS de que a mesma foi necessária
porque seu fluxo de caixa não seria suficiente para honrar a dívida e que, portanto a
prorrogação foi realizada no seu interesse, pois se a recorrente não tinha condições de
arcar com a dívida, o mais lógico seria manter o passivo na CPC, tendo em vista que
esta era um empresa lucrativa, segundo a própria contribuinte, e não apresentava
problemas de fluxo de caixa;
m) que a própria defesa apresentada pela contribuinte evidencia que a transferência das
debêntures para a SP VIAS não encontra fundamento lógico e negocial tendo em vista a
alardeada insuficiência de fluxo de caixa, sinalizada pela contribuinte como motivo para
a prorrogação do vencimento das debêntures;
n) que a prorrogação do vencimento das debêntures e, por óbvio, as comissões dela
decorrente, são resultado de uma opção do GRUPO CCR e não de uma situação de
necessidade da recorrente;
o) que, com relação à glosa das despesas de juros e comissões referentes às debêntures
emitidas pela própria SPVIAS, que a recorrente alega terem sido em seu exclusivo
interesse, a própria contribuinte reconhece que a 2a e 3a emissões de debêntures foram
realizadas para captar recursos que seriam utilizados para quitar parte da dívida relativa
às debêntures da CPC/VIALCO, embora não esclareça em qual montante, de modo que
não podem ser deduzidas tais despesas, pelas mesmas razões anteriores; e,
p) que aplica-se à CSLL as mesmas normas de indedutibilidade das despesas aplicáveis
ao IRPJ, uma vez que ambos os tributos, partem do lucro líquido apurado contabilmente
para a apuração de suas bases tributáveis, aplicando-se à CSLL as mesmas normas de
apuração do IRPJ, nos termos do art. 57 da Lei no 8981/1995.
Os autos foram distribuídos, por sorteio, ao Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, por proposta de quem esta Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, por
meio da Resolução no 1302-000.812, de 12 de fevereiro de 2020 (fls. 3.818/3.836), a fim de que
a autoridade competente adotasse as seguintes providências:
a) Intimar a interessada, ora recorrente, a apresentar:
a.1) as memórias analíticas de cálculo relativas as despesas financeiras
(comissões e juros) incidentes sobre as debêntures emitidas pela própria SPVIAS
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

nos anos de 2012 e 2013, indicando os respectivos lançamentos destas despesas
no Livro Razão e os montantes vinculados a cada série de debêntures emitida
que, segundo entende, seriam dedutíveis em cada um dos anos-calendário (2012
e 2013);
a.2) indicar os montantes de comissões pagas sobre as renegociações das
debêntures emitidas pela empresa Vialco SPE e transferidos ao passivo da
contribuinte por ocasião da operação de incorporação, apresentando os
respectivos elementos de comprovação;
b) Conferir as memórias analíticas de cálculo acima solicitadas, cotejando-as com a
escrituração da contribuinte de modo a identificar a correção dos montantes apurados;
c) Elaborar relatório conclusivo discriminando os montantes de despesas financeiras
adicionados (no lançamento), vinculados a cada série de debêntures recebidas em
transferência de Vialco SPE ou emitidas pela própria empresa SPVIAS, em cada um dos
anos-calendário, de acordo com sua natureza (comissões ou juros pagos), identificando
os valores totais anuais relativos a cada despesa.
d) Dar ciência do relatório conclusivo à interessada, franqueando-lhe prazo de trinta
dias para sua manifestação.
A Diligência resultou no Relatório de fls. 3.867/3.868, no qual se conclui que “a
2a e 3a emissões de debêntures foram feitas pela própria SP Vias, cujos valores de juros e
comissões estão apontados na tabela abaixo, bem como os valores levantados pela 1a emissão
feita pela CPC/VIALCO SPE”:

A Rodovias Integradas se manifestou em relação ao resultado da diligência por
meio da Petição de fls. 3.876/3.885, na qual sustentou que a autoridade administrativa teria
reconhecido a existência de glosa de despesas incorridas com debêntures emitidas por ela
própria, o que corroboraria a “manifesta insubsistência da exigência fiscal, por afronta ao art.
142 do CTN”. Subsidiariamente, argumentou que “as despesas incorridas com as referidas
debêntures devem ser consideradas dedutíveis, porquanto necessárias, uma vez que serviram
para refinanciamento da dívida da Requerente e recomposição do caixa da empresa”.
Finalmente, apontou que a autoridade responsável pela Diligência não teria se pronunciado
“acerca das comissões pagas sobre as renegociações das debêntures emitidas pela empresa
Vialco SPE”, pelo que pleiteou o retorno dos autos à Unidade da Receita Federal, para que haja
tal pronunciamento; ou, subsidiariamente, o provimento do Recurso Voluntário e o
desprovimento do Recurso de Ofício.
Após o retorno do processo ao CARF, na medida em que o relator original não
mais integra este Colegiado, os autos foram redistribuídos, por sorteio, a este Conselheiro.
O processo foi incluído na pauta da reunião de julgamento do mês de junho de
2023, ocasião em que foi objeto de pedidos de retirada para julgamento em sessão presencial,
nos termos da Portaria CARF/ME no 3.364, de 2022.
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
1.1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 12 de dezembro de 2018 (fls. 3.611/3.612), tendo interposto seu Recurso
Voluntário, em 11 de janeiro de 2019 (fl. 3.757), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 2.974/2.982.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1.2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
A Recorrente sustenta algumas razões pelas quais entende que o Acórdão de
primeira instância estaria maculado por nulidade. As referidas alegações devem ser examinadas a
partir do disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Em primeiro lugar, argui que haveria nulidade parcial em razão de “indevida
inovação dos fundamentos jurídicos do lançamento”, na medida em que a decisão a quo teria se
embasado no fato de que “a transferência do passivo relativo às debêntures poderia acarretar um
suposto (e inexistente) prejuízo ao Fisco”, enquanto o lançamento teria sido fundamentado,
exclusivamente, na “desnecessidade das despesas com as debêntures emitidas pela
CPC/Vialco”.
A alegação da Recorrente é absolutamente improcedente.
A leitura da decisão de primeira instância permite a clara constatação de que a
análise ali realizada acerca da glosa efetuada na autuação se pautou, em todo o tempo, sobre a
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

(des)necessidade das despesas com pagamentos de juros e comissões relacionados a debêntures,
seja para a empresa Vialco SPE seja para a Recorrente. Confira-se os seguintes excertos que
comprovam o quanto afirmado:
Destarte, verifica-se de forma incontrastável a total desnecessidade da operação de
emissão de debêntures pela Vialco SPE, visto que tal empresa não é a real
adquirente da Autuada e portanto não necessitava realizar o referido
endividamento, mormente pelo fato desta empresa não ter qualquer atividade
operacional e ser utilizada tão somente como uma empresa veículo. [...]
Não é possível sob a ótica da legislação fiscal considerar as despesas com juros e
comissões destas debêntures como necessárias, visto não serem de forma alguma
essenciais para as operações da Vialco SPE. [...]
Considerando a desnecessidade das referidas despesas com juros e comissões de
debêntures para a Vialco SPE, obviamente quando esta é incorporada pela Autuada
(Rodovias Integradas do Oeste - SPVias) esta característica de desnecessidade
permanece pelos mesmos argumentos acima expostos.
Como bem apontado pelo Relator da Resolução de fls. 3.818/3.836, o “trecho do
voto a que se refere a recorrente trata de mera argumentação de apoio ao raciocínio da relatora
no sentido de que a dedutibilidade de despesas dentro de mesmo grupo econômico deve
obedecer as condições gerais de dedutibilidade”.
Ao contrário do sustentado no Recurso Voluntário, inexiste qualquer inovação ou
incompatibilidade entre o fundamento do lançamento e tal argumentação subsidiária utilizada
pelos julgadores, de modo que deve ser rejeitada a arguição de nulidade em questão.
Igualmente improcedente é a alegação da Recorrente de que, na decisão de
primeira instância, não teria sido enfrentado o seu principal argumento de defesa, o de que a
alocação “da dívida relativa à sua aquisição pela CPC (isto é, das despesas com as debêntures
emitidas pela CPC/Vialco) tinha um propósito extrafiscal, uma vez que o negócio jurídico foi
estruturado sob a forma de um “Project finance” ”.
Mais uma vez, invoco o teor da Resolução exarada por esta Turma Julgadora:
Conquanto o acórdão não se pronuncie expressamente sobre o chamado Project
Finance, após analisar a desnecessidade da despesas transferida pela recorrente sob o
ângulo que entendia correto na interpretação da legislação sobre a matéria, o voto
condutor aborda, ainda que de forma sucinta, a questão dos supostos ganhos para a
recorrente em face do argumento de que ao passar a integrar o grupo CCR teria sido
vantajoso para a SPVIAS
Novamente, a transcrição da decisão contestada permite a constatação da falta de
razão da Recorrente:
Outrossim, não está se negando neste voto que o fato da Autuada integrar reconhecido
grupo econômico possa ter trazido efetivos ganhos à Autuada, nem mesmo que houve
aprovação das operações societárias pela Artesp (órgão regulador). Entretanto tais fatos
não são suficientes para permitir a dedutibilidade das despesas com juros e comissões
de debêntures, visto que a emissão de debêntures pela Vialco SPE não era necessária e
portanto a dívida recebida pela Autuada em decorrência da incorporação também
ostenta tal característica.
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Inexistente, portanto, qualquer omissão dos julgadores quanto à apreciação das
alegações de defesa.
Por fim, argui a Recorrente que, na decisão de piso, não teria sido enfrentada
adequadamente a alegação apresentada na Impugnação no sentido de que, no lançamento de
ofício, não teria sido apontada motivação específica para a glosa das despesas com debêntures
emitidas por ela própria, para financiamento de suas atividades.
A arguição não corresponde ao que se verifica no Acórdão de primeira instância,
como apropriadamente já apontou o Relator da Resolução de fls. 3.818/3.836. Os julgadores não
se omitiram em enfrentar o tópico específico, como se observa a partir do trecho a seguir:
Importante considerar, ainda, que não procedem as afirmações da Impugnante de que o
Termo de Verificação Fiscal não teria tratado das despesas com juros e comissões
decorrentes do alongamento da dívida bem como das emissões de debêntures pela
própria Autuada. Vejamos o trecho do Termo de Verificação Fiscal pertinente a tais
temas:
99. O valor deduzido a partir de janeiro de 2012 até dezembro de 2013
tem três componentes que foram apropriados, conforme regime de
competência.
100. A primeira componente se refere à despesa de juros incorrida
pela CPC quando lançou debêntures no mercado para captar recursos
para aquisição de perticipação societária na SP Vias.
101. A segunda componente é resultado da renegociação com bancos.
102. A terceira componente, assim como a segunda negociação é
resultado de renegociação.
Não obstante o alongamento da dívida e as renegociações da mesma terem sido
realizadas pela própria Autuada (Rodovias Integradas do Oeste) resta claro que tal
alongamento e renegociação decorrem da dívida originalmente a ela transferida (R$ 800
milhões) quando da incorporação da Vialco SPE. Assim, resta óbvio que todas as
despesas decorrentes das debêntures emitidas pela Vialco SPE e transmitidas para a
Autuada quando da incorporação são desnecessárias nos termos da legislação fiscal
conforme já explicitada anteriormente neste voto. Transcreve-se abaixo trechos de
interesse dos instrumentos da 2a e da 3a emissão de debêntures que deixam claro os
argumentos acima expostos:
Não há qualquer omissão nem da autoridade fiscal, nem do julgador
administrativo quanto à questão. Tanto o auto de infração quanto a decisão de primeira instância
se pautam na premissa de que todas as emissões de debêntures, originais e decorrentes,
independentemente de quem as realizou, seriam desnecessárias à atividade da Recorrente.
Eventual equívoco quanto à premissa adotada na acusação fiscal e na análise
realizada pelos julgadores a quo deve ser retificado por meio do acolhimento das razões de
defesa, com o cancelamento, parcial ou integral, do lançamento de ofício. Não constitui, porém,
causa de nulidade, à luz do transcrito art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Voto, assim, por rejeitar todas as preliminares de nulidade suscitadas.
1.3 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Conforme já exposto no tópico anterior, desde a Impugnação, a Recorrente
sustenta que as autoridades fiscais responsáveis pela lavratura dos autos de infração tratados no
presente processo teriam violado o disposto no art. 142 do CTN, ao deixarem de motivar
adequada e especificamente a glosa das “despesas decorrentes (a) das comissões pagas em razão
da prorrogação do prazo de vencimento das debêntures emitidas pela CPC/Vialco; e (b) de
debêntures emitidas pela própria Recorrente”.
De fato, no processo administrativo fiscal, além das causas de nulidade previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, é possível, em se tratando de lançamento de ofício se
reconhecer a nulidade a partir do vício nas atividades explicitadas no art. 142 do CTN, que
integram o procedimento de constituição do crédito tributário: “verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível”.
A par disso, no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, são especificados os
elementos essenciais que devem constar dos autos de infração emitidos pelas autoridades
fazendárias:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A ausência ou vício em algum dos referidos itens, quando causar prejuízo ao
direito de defesa dos sujeitos passivos, ensejará o reconhecimento da nulidade da autuação.
No caso sob análise, a alegação da Recorrente é sustentada do seguinte modo:
158. Com efeito, a fiscalização, ao identificar despesas com pagamento de comissão e
juros de debêntures na escrita fiscal da Recorrente, presumiu que essas seriam
referentes às debêntures emitidas pela CPC/Vialco, dívida que foi alocada no passivo da
Recorrente como decorrência da estruturação do negócio que levou à sua aquisição
pela CPC (“Project finance”), e, em razão disso, glosou integralmente todos esses
gastos, que haviam sido deduzidos das bases tributárias do IRPJ e da CSLL.
159. Para fundamentar a acusação fiscal, a fiscalização sustentou que as despesas
incorridas pela Recorrente com o pagamento de comissão e juros das debêntures
emitidas pela CPC/Vialco não seriam dedutíveis de suas bases tributáveis do IRPJ e da
CSLL, porquanto “as despesas incorridas pela SP Vias em decorrência de
financiamento do ATIVO 1, ou seja, de financiamento para a aquisição de parte da
participação nela mesma (SP Vias) detida pela CPC, de modo algum são necessárias à
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

atividade ou à manutenção da fonte produtora da SP Vias” (fl. 1.884 – destaques da
Recorrente).
160. Essa motivação, como é facilmente perceptível, não se aplica às despesas
incorridas com a prorrogação do prazo de vencimento desses títulos e, principalmente,
com a emissão de debêntures pela própria Recorrente, até porque a fiscalização
somente concluiu pela indedutibilidade das despesas com as debêntures da CPC/Vialco
porque essa não seria uma dívida originalmente contraída pela Recorrente no curso de
suas atividades.
O cerne da fundamentação da autuação, na parte relacionada com a glosa das
despesas com juros e comissões relacionados a debêntures, já foi transcrita acima (itens 99 a 102
do TVF). Da sua leitura, não há qualquer dúvidas de que a autoridade fiscal tinha consciência de
que as referidas despesas estavam relacionadas a três parcelas de debêntures, interpretando que
as segundas e terceiras parcelas tratariam de renegociação da primeira parcela, emitida pela CPC,
para a aquisição da participação societária na Recorrente.
Repito o que afirmei acima, o auto de infração se pautam na premissa de que
todas as emissões de debêntures, originais e decorrentes, independentemente de quem as
realizou, seriam desnecessárias à atividade da Recorrente.
Acaso seja procedente a argumentação da Recorrente, no sentido de que parte das
despesas glosadas seriam de sua própria emissão e não se relacionariam àquelas originalmente
emitidas pela CPC/Vialco SPE, a questão será resolvida com a redução do montante exigido no
lançamento de ofício.
Jamais, porém, tratar-se-á de questão de nulidade do lançamento, por
descumprimento dos requisitos fixados na legislação.
Uma vez mais, socorro-me dos argumentos expostos na Resolução de fls.
3.818/3.836:
Com efeito, pela descrição feita no TVF e de acordo com as planilhas (fls. 2202/2203)
todas as despesas registradas pela interessada nos anos de 2012 e 2013, com juros e
comissões pagas/incorridas com debêntures foram consideradas desnecessárias e
indedutíveis e, portanto, adicionadas ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL
daqueles anos-calendário.
Não vislumbro a falta de fundamentação no lançamento apontada pela recorrente de
descumprimento dos requisitos do art. 142 do CTN. Foram apontados os motivos da
glosa, demonstrados os montantes indevidos e indicada a fundamentação legal, como
determina a norma.
Nesse sentido, a recorrente compreendeu integralmente o escopo do lançamento e
articulou sua defesa sem dificuldade, apontando não apenas as razões de direito pelas
quais entende que o lançamento não deve subsistir, como também identificou situações
fáticas que, no seu entendimento, não se amoldam à motivação apresentada pela
autoridade fiscal lançadora.
Trata-se, portanto, de questão a ser examinada quanto à correta identificação do
montante apontado como tributável pela autoridade lançadora, caso a tese da
desnecessidade da despesas venha a prevalecer.
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Essa foi a razão, inclusive, pela qual este Colegiado decidiu pela conversão do
julgamento em diligência, para que houvesse a perfeita identificação de cada uma das parcelas de
despesas glosadas, para a eventualidade de parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Não há, contudo, reitere-se, qualquer nulidade no lançamento. Não se trata de
questão de presunção ou de ausência de motivação, como alegado. A autoridade fiscal motivou
perfeitamente a exigência. Cabe examinar se as provas carreadas aos autos corroboram (ou não)
a acusação fiscal.
Voto, assim, por rejeitar mais essa arguição de nulidade.
1.4 DA GLOSA DE DESPESAS
Como fartamente exposto, o lançamento de ofício sob exame se refere, quanto à
parcela impugnada, à glosa de despesas com o pagamento de juros e comissões relacionados a
debêntures. O fundamento da glosa seria o de que tais despesas não atenderiam ao critério de
dedutibilidade fixado no art. 299 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
A Recorrente busca se eximir dos requisitos acima fixados, invocando o art. 374
do RIR/99, cujo teor é o seguinte:
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser apropriados, pro
rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens
do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional,
podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros, pagos ou
creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior, relativos a
empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou controlada, constar a
existência de lucros não disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil (Lei
no 9.532, de 1997, art. 1o, § 3o).
Ora, neste último dispositivo, tão somente aponta-se quais os juros pagos pelos
contribuintes que podem ser deduzidos como custos ou despesas operacionais. Obviamente, não
se afasta a própria definição do que sejam “despesas operacionais”, que é estabelecida no art.
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

299 do RIR/99. Assim, a correta interpretação não pode ser outra senão a de que serão dedutíveis
os juros pagos pelos contribuintes que encontrarem previsão no art. 374, desde que observados
(como para quaisquer outras despesas), os requisitos fixados no art. 299 do Regulamento.
Aponta, então, a autoridade fiscal que a despesa dedutível “deve mostrar-se
necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, ou seja, deve ter
sido paga ou incorrida para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa. Sem que essa última característica esteja configurada, a despesa não será dedutível, por
mais normal ou usual que seja”.
E que as despesas efetuadas pela Recorrente decorreriam de dívida por ela
assumida, por ocasião da Incorporação da Vialco SPE, referente a recursos integralmente
utilizados por esta última empresa para a aquisição da participação societária da própria
Recorrente. Assim, “todos os efeitos do empréstimo operam exclusivamente em favor dos
Investidores, não da SP Vias (fiscalizada)”. E mais, “a incorporação não teve em conta exclusiva
ou especialmente os interesses da SP Vias. A incorporação foi decidida pelos seus novos
controladores, os Investidores, visando atender aos seus interesses, não aos da investida”.
Neste ponto, concordo, integralmente, com a autoridade fiscal.
Conforme as provas trazidas aos autos, e corroboração da própria Recorrente, a
primeira emissão de debêntures foi efetuada pela Companhia de Participações em Concessões
(CPC), em agosto de 2010, no montante de R$ 800 milhões, para financiar a aquisição da
participação societária da Recorrente.
Neste sentido, é indubitável que a referida dívida, tal qual sustentado pela
autoridade fiscal, não foi constituída no interesse da Recorrente, ou mais propriamente, “para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade” da Recorrente, conforme
exigência fixada no art. 299 do RIR/99.
Em dezembro de 2010, quando a Recorrente incorpora as suas controladoras,
passa a registrar no seu Passivo a obrigação relacionada às debêntures originalmente emitidas
para a sua aquisição, e posteriormente, renovadas por debêntures de emissão da Controladora
Vialco SPE.
Apenas por uma consequência legal, a Recorrente passa a ser juridicamente
obrigada, na condição de sucessora, a efetuar o pagamento dos juros e comissões relacionados às
citadas debêntures. Inegável, porém, que tal obrigação não faz com que as referidas despesas
sejam necessárias “para a realização das transações ou operações exigidas” pela sua atividade.
Como bem apontado no TVF:
124. [...] A incorporação foi decidida pelos seus novos controladores, os Investidores,
visando atender aos seus interesses, não aos da investida. Logo, essa obrigatoriedade
jurídica não é um efeito colateral, uma consequência derivada e inevitável de uma
genuína atuação empresarial da SP Vias, mas sim um efeito provocado deliberadamente
por seus novos controladores em benefício próprio, sendo que dentre tais benefícios
figuram vantagens fiscais ilegais.
125. Em segundo lugar, a obrigatoriedade jurídica quanto a uma despesa não é
suficiente para lhe garantir dedutibilidade. Este é o caso, por exemplo, de desembolsos
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

decorrentes das multas por infrações fiscais indicadas no artigo 41, § 5o, da Lei no 8.981,
de 1995.
126. Da mesma forma, as despesas com a manutenção de um bem imóvel integrante do
ativo permanente constituem encargo de seu proprietário, assim como eventuais tributos
ou taxas condominiais sobre ele incidentes. Todavia, se esse bem não for empregado
nas atividades produtivas da empresa, tais despesas não serão dedutíveis. Nos dois
exemplos, a despeito da obrigatoriedade do contribuinte quanto a tais desembolsos,
ainda assim os mesmos não poderão influir na determinação do resultado tributável.
Se a incorporação da Vialco SPE jamais houvesse ocorrido, as atividades
empresariais da Recorrente continuariam a ser desenvolvidas sem qualquer prejuízo, o que
evidencia a desnecessidade das citadas despesas.
E aqui não está havendo uma tentativa de se imiscuir nas decisões adotadas pelo
Grupo Econômico quanto à sua estruturação. Reconhece-se a sua total liberdade para,
licitamente, organizar os seus negócios, inclusive quando à concentração de empresas.
Tais decisões, por outro lado, não podem afastar os critérios de dedutibilidade das
despesas fixadas pela legislação do IRPJ e da CSLL. Correndo o risco de ser repetitivo, friso que
despesas necessárias são aquelas “pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa”. Jamais os pagamentos dos juros e comissões
relacionados a debêntures que não foram emitidas pela Recorrente com tal propósito podem ser
assim consideradas.
A Recorrente busca justificar a necessidade das despesas em questão para as suas
atividades, a partir de toda a estruturação orquestrada pelo Grupo Econômico CCR para a sua
aquisição (“Project Finance”) e posterior incorporação das controladoras. Afirma, assim:
239. Isso porque, todas as decisões relacionadas às operações decorrentes do “Projeto
SPVIAS” foram tomadas a partir da conjugação de diversos elementos, existindo uma
ampla e manifesta racionalidade econômica por detrás de cada uma das operações
praticadas.
240. Nesse sentido, a Recorrente demonstrará que, diversamente do que sustentado
pela fiscalização, as decisões tomadas no contexto do “Projeto SPVIAS” não
beneficiaram apenas os adquirentes (Grupo CCR e CPC), mas principalmente a própria
Recorrente.
[...]
241. Partindo do início, é importante deixar assentado que o pressuposto do “Projeto
SPVIAS” era que a Recorrente fosse capaz de financiar a sua própria aquisição, isto
é, que todos os custos e despesas envolvidos na compra de sua participação societária
pela CPC fossem assumidos e suportados pela própria Recorrente. Sem isso,
simplesmente não haveria negócio!
242. Deste modo, o modelo de negócios levado a efeito para concretização da aquisição
da participação societária da Recorrente foi estruturado sob a lógica do chamado
“Project Finance”, extremamente comum no mercado de infraestrutura e de capitais
intensivos, seja para novos projetos em fase de implantação (greenfield) como para
projetos de aquisição (brownfield).
[...]
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

245. No caso específico dos autos, a condição sine qua non para que o “Projeto
SPVIAS” seguisse adiante era que a própria Recorrente “financiasse” a sua entrada no
Grupo CCR, isto é, que arcasse com os serviços da dívida incorrida pelo grupo
(particularmente pela CPC) para aquisição de sua participação societária.
[...]
258. Vislumbrando a oportunidade de adquirir a participação societária da Recorrente
e, com isso, trazer ao grupo concessionária de relevante malha rodoviária, o Grupo
CCR, por meio da CPC, iniciou as tratativas com os acionistas da Recorrente visando à
sua compra, a qual foi concluída em 2010 (como referido antes, tal interesse foi
inicialmente manifestado já em 2006).
259. Ao adquirir a Recorrente, portanto, a CPC não só expandiu as atividades do
Grupo CCR, diluindo determinados custos fixos seus, como incrementou a geração
das receitas do grupo, sendo inconteste, como já afirmado, a relevância desse negócio
jurídico para o Grupo CCR como um todo.
[...]
261. Como as Concessionárias de Serviços Públicos são empresas de propósito
específico (“SPE”), de tal aquisição não resultou – e jamais resultaria – a união
completa dos ativos em uma só pessoa jurídica. Por isso que, para a Recorrente, a
perspectiva de ser adquirida representaria (a) mudança de sua administração, com maior
profissionalização e governança, (b) a possibilidade de ascender ao maior Grupo de
infraestrutura do país, beneficiando-se das sinergias, expertises e poder de mercado
deste, e (c) melhor acesso ao mercado de capitais, entre outros.
262. Para a Recorrente, tal aliança com o Grupo CCR era estratégica e viabilizaria
melhores condições de incrementar seus resultados via maior eficiência operacional ao
longo dos mais de 15 (quinze) anos que ainda restavam para a Concessão.
Longamente, busca, ainda, justificar a necessidade das despesas, a partir da
“racionalidade” da sua aquisição pela CPC, da posterior incorporação da Vialco SPE e,
finalmente, da contabilização nela (autuada) dos custos e despesas.
Por mais que a Recorrente tente argumentar, as suas próprias alegações não
deixam dúvidas de que todas as decisões relativas à sua aquisição, à emissão das debêntures e à
posterior incorporação da Vialco SPE foram adotadas no interesse do Grupo CCR. O fato de as
atividades e receitas da Recorrente, eventualmente, ampliarem-se, em decorrência de toda a
operação realizada pelo Grupo Econômico não transmuda em necessárias “para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa” as despesas relacionadas a tais
debêntures.
Até pela premissa adotada para a operação, o chamado “Project Finance”, fica
claro de quem era o interesse e quem era o beneficiário da operação. A Recorrente foi chamada a
participar, apenas, para financiá-la e incrementar as atividades e receitas do Grupo, a partir de
despesas desnecessárias para “para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa” e que, posteriormente, por questões jurídicas acabaram por recair sob a
sua responsabilidade.
Em julgamento de processo que tratava de glosa semelhante àquela efetuada nos
presentes autos, a 2a Turma da 4a Turma da 1a Seção de Julgamento manteve o lançamento sob o
mesmo fundamento, como se observa no excerto a seguir:
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Entende-se que que a emissão das debêntures, pela GRÁFICA E EDITORA ANGLO,
teve como propósito quitar a dívida contraída, originalmente, pela GREENTREE S.A.,
quando esta pessoa jurídica adquiriu as empresas do GRUPO ANGLO – dentre estas,
vale frisar, estava a GRÁFICA E EDITORA ANGLO.
Vê-se que tanto a dívida gerada na aquisição das empresas do GRUPO ANGLO
quanto as despesas com remuneração de debêntures foram alocadas na GRÁFICA
E EDITORA ANGLO em virtude de uma escolha, uma liberalidade, do GRUPO
ABRIL. Em outras palavras, o endividamento inicialmente registrado na
GREENTREE S.A. foi transferido para o passivo da GRÁFICA E EDITORA
ANGLO porque a vontade do GRUPO ABRIL era de realizar uma “compra
alavancada”, e não por ser uma condição (necessária) para o desenvolvimento das
atividades operacionais da GRÁFICA E EDITORA ANGLO. Nesse contexto, a menção
a “compra alavancada” pode ser considerado relevante porque confirma que trata-se de
uma opção ou um modelo de negócios pretendido pelo GRUPO ABRIL, mas jamais
como um fundamento para atestar a necessidade das despesas com debêntures.
O fundamentado explicitado acima evidencia a incompatibilidade entre as despesas com
remuneração das debêntures e a atividade produtiva da GRÁFICA E EDITORA
ANGLO, ou seja, não se tratam de despesas operacionais. Na realidade, como muito
bem destacado pela autoridade fiscal, a dívida representada pelas debêntures foi
contraída no exclusivo interesse dos acionistas controladores da GRÁFICA E
EDITORA ANGLO, e não para custear a fonte produtiva desta pessoa jurídica.
(Acórdão no 1402-006.194, de 16 de novembro de 2022, Relator Conselheiro Evandro
Correa Dias)
Na mesma linha,
DESPESAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS CONTRAÍDOS PARA
AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA, COMO INVESTIMENTO.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo 299 do
RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, e usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa. A assunção da dívida de titularidade do real e final adquirente do investimento
pela investida, pela própria aquisição, passa ao largo de qualquer condição de
necessidade às atividades da empresa (ainda que sob nova titularidade tenha percebidos
bons resultados - os quais faziam parte da expectativa do investidor), usualidade ou
normalidade aos tipos de operações ou atividades da empresa. (Acórdão no 1201-
003.579, de 11 de fevereiro de 2020, Redator designado Conselheiro Allan Marcel
Warwar Teixeira)
Deste modo, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto à
dedutibilidade das despesas com juros e comissões sobre as debêntures assumidas pela
Recorrente em decorrência da incorporação da Vialco SPE.
A Recorrente sustenta, contudo, que parte das despesas glosadas estariam
relacionadas a debêntures de sua própria emissão e que não teriam qualquer relação com aquelas
anteriormente emitidas pelos seus controladores.
Assim, defende que a motivação adotada pela autoridade fiscal “não se aplica ao
caso das despesas incorridas com pagamento de comissão pela prorrogação do prazo de
vencimento das debêntures emitidas pela Vialco [...] e dos respectivos juros a partir daí
incorridos, uma vez que essa prorrogação atendeu exclusivamente aos interesses da
Recorrente”.
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Aqui, aplicam-se, perfeitamente, todos os fundamentos acima expostos para
demonstrar a indedutibilidade das despesas com juros e comissões pagos pela Recorrente, na
medida em que, como por ela assumido, os referidos pagamentos são decorrentes da
“prorrogação do prazo de vencimento das debêntures emitidas pela Vialco”. Ora, se já
provado que a emissão em questão não eram necessárias “para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade” da Recorrente, e que a obrigação pelo pagamento das
despesas decorreu de mera sucessão empresarial engendrada por e no interesse do Grupo
Econômico por ela integrado; as despesas advindas da prorrogação dos prazos de vencimento,
igualmente, mantém as referidas características de desnecessidade e indedutibilidade.
Veja-se as razões adicionais expostas pela Recorrente, que corroboram o que se
afirma:
201. Para que fosse possível cumprir a obrigação assumida junto aos debenturistas, a
Recorrente precisava, antes, equacionar o seu fluxo de caixa, o que, evidentemente,
dificilmente ocorreria em menos de 1 (um) ano. Por isso, em seu exclusivo interesse,
foi negociada e concretizada a prorrogação do prazo de vencimento das debêntures
para 28/09/2013.
202. Como decorrência dessa prorrogação (docs. 11 e 12 da impugnação), a Recorrente
se viu obrigada a pagar novas comissões.
Como se observa, a Recorrente tenta transmudar em necessidade “para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa”, o seu interesse na
prorrogação de prazos de vencimento de dívidas que não foram por ela causadas e que não
possuíam, indubitavelmente, a referida necessidade.
A realidade, porém, não escapa de suas próprias palavras, quando reconhece que
“se viu obrigada” a pagar os novos juros comissões. Claro! Se não foi a responsável pela
emissão das debêntures originais e nem pela decisão de incorporar a Vialco SPE, nada mais
perfeito do que a afirmação de que se viu compelida a realizar os referidos pagamentos, que,
jamais, podem ser considerados necessários para a realização das suas atividades.
A Recorrente tenta, ainda, justificar a necessidade das despesas em análise, a
partir dos prejuízos que enfrentaria se não honrasse as referidas obrigações. Não é disso que se
trata a glosa! A legislação ou o Fisco não pretendem impor à contribuinte o descumprimento dos
compromissos a que estava obrigada, a partir da reorganização societária praticada pelo Grupo
CCR. Apenas, e tão-somente, ainda que obrigada a tais despesas, estas não podem ser deduzidas
na apuração do IRPJ e da CSLL, por não se revestirem das características exigidas pela
legislação. Mais uma vez, o exemplo das multas por infrações fiscais, acima invocado, e perfeito
para ilustrar o tema.
Deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário em relação a mais esta
parcela.
Finalmente, a Recorrente aponta que a glosa realizadas na autuação fiscal atingiu,
também, despesas com debêntures emitidas por ela própria, nos anos-calendários de 2012 e
2013, nos valores, respectivamente, de R$ 400 milhões e R$ 800 milhões.
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Entende que as citadas despesas seriam necessárias e dedutíveis, uma vez que
“tiveram por objetivo capitalizar a Recorrente, permitindo o cumprimento de suas obrigações
gerais, investimentos, reforço de caixa, e alongamento da maturidade de suas dívidas”.
Assim, embora reconheça que parte dos recursos se destinou a honrar as
obrigações advindas das debêntures emitidas pela CPC/Vialco SPE “esse não foi o único
objetivo das emissões”.
Neste ponto, não há dúvidas de que as emissões em questão foram realizadas pela
própria Recorrente. Tal fato, inclusive, é reconhecido no relatório resultante da Diligência
determinada por esta Turma Julgadora. A controvérsia, portanto, restringe-se a checar a
motivação para as emissões e à sua necessidade “para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade” da Recorrente.
A análise realizada na decisão de primeira instância, contudo, foi precisa na
elucidação de que, ainda que parte dos recursos obtidos nas emissões de debêntures realizadas
pela Recorrente tenha se destinado à recomposição do seu caixa, o fundamento essencial para
tais emissões foi o passivo assumido a partir das debêntures emitidas pela CPC/Vialco SPE:
Não obstante o alongamento da dívida e as renegociações da mesma terem sido
realizadas pela própria Autuada (Rodovias Integradas do Oeste) resta claro que tal
alongamento e renegociação decorrem da dívida originalmente a ela transferida (R$ 800
milhões) quando da incorporação da Vialco SPE. Assim, resta óbvio que todas as
despesas decorrentes das debêntures emitidas pela Vialco SPE e transmitidas para a
Autuada quando da incorporação são desnecessárias nos termos da legislação fiscal
conforme já explicitada anteriormente neste voto. Transcreve-se abaixo trechos de
interesse dos instrumentos da 2a e da 3a emissão de debêntures que deixam claro os
argumentos acima expostos:

Quanto à terceira emissão, portanto, não resta qualquer dúvida de que a finalidade
das debêntures emitidas era honrar os compromissos referentes às debêntures emitidas pela
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

CPC/Vialco SPE. Deste modo, todas as razões acima expostas são aplicáveis para revelar a
desnecessidade e indedutibilidade para a Recorrente das despesas a ela correspondentes.
Já quanto à segunda emissão, as razões apontadas na respectiva Escritura,
indicam, também, outras destinações para os recursos dela provenientes. Assim, ainda que, os
valores apresentados pela Recorrente revelem que R$ 212 milhões foram pagos em juros e
comissões, apenas, em 2012 e 2013 (frente aos R$ 400 milhões captados na citada emissão), não
é possível afastar a alegação de que parte dos recursos se destinaram à recomposição de Caixa da
autuada, de modo que teriam sido preenchidos (mesmo que parcialmente) o requisito da
necessidade da emissão e das despesas com juros e emissões a ela correspondentes.
Assim, considero que deve ser dado provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para excluir do lançamento de ofício os montantes de tributos exigidos sobre os juros e
comissões relacionados a tal emissão, os quais importam nos seguintes valores:
Ano-calendário
Juros
Comissões
2012
15.381.560,02
31.384,49
2013
34.595.761,37
87.851,35
1.5 DO LANÇAMENTO REFERENTE À CSLL
Tudo o acima exposto, aplica-se, integralmente, à exigência fiscal referente à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
A Recorrente se contrapõe a tal conclusão sob o argumento de que os requisitos
estabelecidos no art. 299 do RIR/99, dentre os quais a necessidade dos custos e despesas, seriam
restritos à apuração do IRPJ, mas não se aplicariam à CSLL.
A alegação é, inteiramente, improcedente.
Em primeiro lugar, tal qual bem apontado na decisão de primeira instância, cabe
lembrar o teor do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Como se observa, por força do mencionado dispositivo legal, o IRPJ e a CSLL
possuem as “mesmas normas de apuração e de pagamento”.
Dentre as normas de pagamento, incluem-se a periodicidade (trimestral ou anual,
com recolhimento por estimativas, a depender do regime de apuração adotado) e o vencimento
dos tributos.
Já quanto às normas de apuração, que incluem os aludidos regimes de apuração
(lucro presumido, arbitrado ou real), estão, indubitavelmente, os critérios geral que norteiam a
dedutibilidade de custos e despesas.
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Conquanto não haja identidade de bases de cálculo, de modo que cada tributo
pode permitir ou vedar a dedutibilidade de determinados custos e/ou despesas, ambas exações,
na apuração do Lucro Real, que é aquele adotado pela Recorrente, apuram-se a partir do lucro
líquido do período, o qual é definido, no art. 6o, §1o, do Decreto-Lei no 1.587, de 1977, como “a
soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos resultados não operacionais, [...] e das
participações.
O que se faz no art. 299 do RIR/99, que a Recorrente pretende afastar da apuração
da CSLL, é, exatamente, definir-se o que consistem as despesas operacionais, grandezas que
entrarão na determinação do lucro operacional.
Assim, Lucro Líquido, Lucro Operacional, Despesas Operacionais são conceitos
que dizem respeito à apuração dos tributos, de modo que, por força do art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
Se alguma norma específica de algum desses tributos determinar a permissão ou
vedação de determinada grandeza, tais valores serão adicionados ou excluídos, após a apuração
do Lucro Líquido do período.
Tal conclusão fica mais evidente a partir do teor do art. 13 da Lei no 9.249, de
1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (Destacou-se)
Como se observa, no mencionado dispositivo são explicitadas deduções vedadas
na apuração do IRPJ e da CSLL, se se afastar (para ambos os tributos) aqueles critérios fixados
no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964, que vem a ser, exatamente, a base legal do art. 299 do
RIR/99.
Com a devida vênia a pretensão da Recorrente de interpretar que a remissão ao
art. 47 é destinada, apenas, ao IRPJ não encontra amparo em qualquer método/técnica de
interpretação.
O tema não encontra qualquer controvérsia no âmbito do CARF, conforme
ilustram os seguintes julgados:
CSLL. CRITÉRIOS DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA APURAÇÃO.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período, com os ajustes
determinados na legislação de regência. Neste sentido, os artigos 248 e 277, ambos do
RIR/99. O lucro operacional traduz-se no resultado do confronto entre as receitas
operacionais e as despesas operacionais (artigo 299 do RIR/99). Da interpretação
sistemática destes dispositivos, deduz-se que somente poderão reduzir o lucro líquido as
despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo 299, quais sejam,
as despesas necessárias e devidamente comprovadas. Os dispêndios glosados afetam o
próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base de cálculo da
Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações
do art. 2o da Lei 8.034, de 1990. Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata
das despesas indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor
que tais vedações de dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art.
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

47 da Lei no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99. Portanto, dada a
relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, mantém-se a glosa realizada pela Fiscalização. (Acórdão no
1402-002.964, de 13 de março de 2018, Relator Conselheiro Paulo Mateus Ciccone)
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS. PREVISÃO LEGAL
ESPECÍFICA.
A partir de 1o de janeiro de 96, devem ser adicionadas ao lucro líquido do período, para
fins de determinação da base de cálculo da contribuição social, as despesas incorridas
pela pessoa jurídica que não possuam os atributos de necessidade, normalidade e
usualidade, em virtude da previsão legal contida no art. 13 da Lei no 9.249/1995.
(Acórdão no 9202-009.802, de 26 de agosto de 2021, Relator Conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
CSLL. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE OPERACIONAL DA DESPESA.
ART. 299 DO RIR/99. APLICABILIDADE. IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, não podem ser
deduzidas do seu cômputo despesas comprovadamente desvinculadas das atividades da
companhia ou desnecessárias às operações realizadas, sendo especificamente aplicável a
sua apuração a norma contida no art. 299 do RIR/99. (Acórdão no 9101-005.715, 13 de
agosto de 2021, Relator Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella)
APLICABILIDADE. IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, especificamente a
norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da CSLL devida.
Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente fundamentaram o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão para ambos os
tributos. (Acórdão no 1201-005.783, de 15 de março de 2023, Relatora Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz)
Os julgados e atos normativos invocados no Recurso Voluntário se referem à
distinção de bases de cálculo entre IRPJ e CSLL e não ao requisito de necessidade das despesas
operacionais.
Deve, portanto, ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal tópico,
aplicando-se à CSLL, integralmente, a decisão adotada em relação ao IRPJ.
1.6 DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
No lançamento de ofício aqui tratado, em decorrência da glosa das despesas
correspondentes a juros/comissões sobre debêntures e amortização de ágio, houve a
compensação de R$ 48.582.781,70 em prejuízos/bases de cálculo negativa de CSLL, com os
montantes apurados em relação ao ano-calendário de 2012, de modo que os saldos restantes para
o ano-calendário de 2013 foram de, apenas, R$ 19.066.932,21.
Como a Recorrente havia compensado, em sua apuração, um montante de R$
29.097.702,58 a título de prejuízos/bases de cálculo negativa de CSLL, houve a glosa de
compensação indevida da diferença de R$ 10.030.770,37.
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Em consequência do provimento parcial quanto à glosa de despesas com
pagamento de juros/comissões, passa a existir saldo de prejuízos fiscais/bases de cálculo
negativa de CSLL em montantes suficientes para a compensação realizada pela Recorrente em
2013, de maneira que deve ser cancelado o lançamento quanto à referida glosa.
1.7 DA RECOMPOSIÇÃO DA VERDADE MATERIAL
A Recorrente dedica tópico específico do seu Recurso, sob o título em epígrafe,
para defender (à parte de argumentos totalmente dissociados daquilo tratado nos presentes autos,
a exemplo da menção à desconsideração da “contratação de terceiros”), a “realocação” dos ativos
e passivos do “Projeto SPVIAS” na CPC, para que esta passe a deduzir as despesas relativas às
debêntures”. Argui, ainda, que “com a realocação das despesas na CPC, o lucro tributável da
Recorrente seria maior, viabilizando, por consequência, uma maior distribuição de dividendos
aos seus acionistas (CPC) e de receitas de equivalência patrimonial, os quais são isentos ou não
tributáveis”.
Ora, em nenhum momento do lançamento, houve a acusação de que as despesas
pagas pela Recorrente eram inexistentes ou não deveriam constar de sua contabilidade. A
constatação se restringe à indedutibilidade das referidas despesas, que pertencem à Recorrente,
na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Deve ser negado provimento ao Recurso em relação a tais pleitos.
1.8 DA RECOMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
No Recurso Voluntário, alega-se, também, que a autoridade fiscal deveria ter
efetuado a recomposição do lucro líquido, a partir das infrações fiscais apuradas, de modo a
deduzir incentivos fiscais relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) em
valores compatíveis com o novo lucro apurado após a glosa das despesas.
Afirma-se, ademais, que, no lançamento, não teriam sido realizadas a dedução dos
mencionados incentivos.
As questões foram enfrentadas pelos julgadores a quo, conforme fundamentos, a
seguir, reproduzidos:
Quanto às alegações da Autuada de que a fiscalização havia desconsiderado no cálculo
do IRPJ e da CSLL os incentivos fiscais declarados por ela, temos que as mesmas não
procedem. Isto porque, no Demonstrativo de Apuração do Imposto Sobre a Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro da Pessoa Jurídica constantes do autos de infração
(fls. 2.212/2.215 e fls. 2.230/2.231) resta claro que foram deduzidos dos valores
recalculados dos tributos lançados após a glosa de despesas pela fiscalização os valores
de IRPJ e de CSLL declarados pelo contribuinte antes das deduções permitidas pela
legislação. Destarte, resta óbvio que os incentivos fiscais foram sim considerados pela
fiscalização.
No que tange às alegações da Autuada da necessária retificação nos valores
originalmente destinados por ela a incentivos de natureza fiscal, como o PAT e outros,
em razão dos lançamentos de ofício realizados pelo Fisco, deve-se destacar que as
inversões em incentivos fiscais são fruto de única, exclusiva e indelegável competência
e responsabilidade da contribuinte, exercidas em determinado momento temporal e à
vista de números presentes naquele mesmo instante.
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Assim sendo, eventuais modificações futuras que possam vir ou não a alterar tais
aplicações deverão ser pleiteadas pela contribuinte junto à Autoridade Fiscal que a
jurisdicione, sendo incabível sua transferência a este Órgão Julgador, cuja competência
não contempla tal prerrogativa.
Contra tal posição, a Recorrente defende que a competência para as referidas
alterações seria, sim, dos julgadores administrativos e aponta que o pleito, por ventura,
apresentado, posteriormente, à autoridade administrativa, seria indeferido.
A posição adotada pelo julgador administrativo, no sentido da impossibilidade de
o julgador administrativo efetuar uma reapuração da escrituração comercial/fiscal da Recorrente
a fim de obter novos montantes para benefícios fiscais, encontra-se em linha com a
jurisprudência pacífica deste Conselho, conforme demonstram as ementas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM ALTERAÇÃO DO IRPJ DEVIDO. NÃO
REGISTRO EM RESERVA DE CAPITAL DO VALOR ADICIONAL DO
INCENTIVO FISCAL. RECÁLCULO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO. VEDAÇÃO.
No caso de lançamento de ofício não é admitida a recomposição do lucro da exploração,
referente ao período abrangido pelo lançamento, para fins de novo cálculo do benefício
fiscal nas hipóteses em que a lei exige o registro do incentivo em conta de Reserva de
Capital. (Acórdão no 9101-006.633, de 11 de julho de 2023, Relator Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
DEDUÇÃO. Descabe rever e aumentar o valor da dedução do incentivo fiscal do PAT,
decidido pelo contribuinte na entrega da Declaração de Informações Econômico¬Fiscais
da Pessoa Jurídica DIPJ, na revisão da apuração do IRPJ devido, no lançamento de
ofício. (Acórdão no 1201-002.150, de 15 de maio de 2018, Relatora Conselheira Eva
Maria Los)
Conforme consignado no Acórdão no 1402-005.946, de 17 de novembro de 2021
(Relator Conselheiro Evandro Correa Dias):
O processo administrativo fiscal não se constitui instrumento jurídico apropriado nem
para o sujeito passivo formalizar a opção pela dedução do incentivo fiscal a tais
programas e nem, como pretende a interessada no caso em tela, para a verificação pela
autoridade julgadora do atendimento às condições legais para o desfrute de tais
benefícios
Ainda que admitida a referida reapuração, acrescento que, no caso sob análise,
não há provas da existência excedente e as provas construídas pela própria Recorrente indicam
que eventuais saldos já teriam sido aproveitados na apuração referente ao ano-calendário de
2013.
Lembremos que, no benefício relativo ao PAT, instituído por meio da Lei no
6.321, de 1976, o cálculo do montante dedutível é realizado pelo sujeito passivo, a partir das
despesas registradas em sua escrituração comercial, e deve levar em conta o limite de 4% (quatro
por cento) do imposto de renda devido, conforme art. 5o da Lei no 9.532, de 1997.
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Tal limite foi observado pela Recorrente, quando da apuração do IRPJ na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), na qual deduziu o
valor de R$ 114.577,36. Na Impugnação e Recurso Voluntário, informa ter realizado despesas
referentes ao PAT em montante de R$ 137.636,00. Não apresenta, contudo, qualquer prova neste
sentido.
Já, em relação ao ano-calendário de 2013, a Recorrente deduziu um valor de R$
372.635,20, inferior ao limite de 4% (quatro por cento) do IRPJ devido. Tal fato, por si só, já
revela que não haveria excedente a ser aproveitado na recomposição pretendida. Ademais, o
valor deduzido supera o montante de despesas referente ao PAT que a Recorrente afirma ter
realizado em 2013 (R$ 233.097,79), o que aponta no sentido de que teria aproveitado todos os
excedentes de períodos anteriores. Mais uma vez, tal fato já é bastante para fulminar a pretensão
da Recorrente.
Na mesma linha, a Recorrente protesta em relação ao não-aproveitamento no
lançamento de ofício dos saldos negativos de IRPJ/CSLL apurados em relação ao ano-calendário
de 2012. Mas, uma vez, contudo, não apresenta nos autos qualquer comprovação de que os
referidos saldos permaneciam disponíveis para compensação de ofício na autuação, uma vez que,
conforme a redação conferida ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, por meio da Lei no 10.637, de
2002, todas as compensações de créditos relativos a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal devem ser realizadas por meio de Declaração de Compensação
apresentada pelo sujeito passivo. Pelo contrário, na apuração realizada ao final do ano-calendário
de 2013, não houve a compensação de saldos negativos de períodos anteriores, o que aponta no
sentido de que eventuais saldos já teriam sido compensados ao longo do referido período.
Voto, assim, por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto ao tópico em
questão.
1.9 DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Finalmente, a Recorrente se insurge quanto à exigência de juros de mora sobre a
multa de ofício.
A aplicação dos juros de mora está amparada no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
como expresso no Auto de Infração:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

O §3o do dispositivo em questão, expressamente, refere-se ao art. 5o, §3o, do
mesmo diploma legal, que dispõe acerca da Taxa Selic:
Art. 5o [...]
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
O tema é, inclusive objeto das Súmulas seguintes, de observância obrigatória
pelos Conselheiros integrantes deste Colegiado, de modo que não há nada mais a ser
argumentado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Isto posto, cabe negar provimento ao recurso, também, quanto a tal tópico.
2 DO RECURSO DE OFÍCIO
2.1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Como relatado, em face da exoneração de parte do crédito tributário pelo acórdão
recorrido, foi interposto recurso de ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34,
inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Conforme explicitado na decisão de primeira instância, o montante exonerado
importou em R$ 98.932.800,72, valor superior ao limite de R$ 15.000.000,00, estabelecido por
meio da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, vigente nesta data e aplicável, conforme
entendimento constante da Súmula CARF no 103 (“para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”).
Deste modo, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
2.2 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

A primeira matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à
qualificação da multa de ofício aplicada no lançamento, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento).
Sobre este ponto, concordo, integralmente, com a decisão de primeira instância,
no sentido de que, apesar de haver aplicado a multa de ofício qualificada a todo o crédito
tributário constituído no lançamento, sob o fundamento de que teriam ficado configuradas as
infrações previstas nos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a autoridade fiscal não apresentou
qualquer motivação para dita qualificação em relação às condutas do sujeito passivo relacionadas
à dedução de despesas com juros e comissões atreladas a debêntures.
Assim, reproduzo, a seguir, as razões dos julgadores a quo, as quais adoto como
meus próprios fundamentos para a manutenção da decisão:
Os Impugnantes apontam, entre outros argumentos, que a qualificação da penalidade
seria descabida com relação à infração relativa à glosa de deduções de despesas com
comissões e juros de debêntures, visto que a própria fiscalização revelaria que não
enxergaria na dedução considerada indevida qualquer ato fraudulento ao reconhecer que
não se estaria a debater a efetividade da despesa, mas sim a sua necessidade do ponto de
vista da Impugnante. Assim sendo, concluem que mera divergência de interpretação da
legislação tributária não permitiria a aplicação de multa qualificada.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal no tocante ao item relativo à qualificação da
multa entendo que assiste razão aos Impugnantes. De fato, toda a narrativa relativa à
fraude e ao conluio que justificam a qualificação da multa estão centradas na indevida
criação de empresa veículo para aproveitamento ilegal de ágio não havendo qualquer
afirmação específica da fiscalização em relação às debêntures transferidas para a
Autuada por meio das operações societárias realizadas.
Cinge-se a fiscalização a afirmar que todas as infrações decorrentes da utilização da
empresa veículo Vialco SPE deveriam ser apenadas com a multa qualificada:
171. Portanto, tendo-se verificado fatos que, em tese, indicam a ocorrência dos
crimes definidos nos artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a multa de ofício
aplicável às infrações consequentes da utilização da empresa veículo VIALCO
SPE no processo de aquisição da SP Vias, constatadas neste TERMO, é de
150%.
Com relação à glosa de despesas de juros e de comissões de debêntures, centrou-se a
justificativa da fiscalização na ausência de sua necessidade, não havendo qualquer
indicação da existência de fraude ou conluio quanto a este item.
Não se olvida, entretanto que houve a utilização da empresa veículo Vialco SPE para a
transferência de debêntures da CPC para a Autuada, conforme já explicitado neste voto.
Entretanto a fiscalização durante todo o seu relato no TVF centra a motivação da glosa
das despesas efetuadas em sua desnecessidade para a Autuada e não em decorrência de
ilegal utilização da empresa veículo Vialco SPE para a transferência da dívida.
Portanto, entendo que a simples divergência entre o contribuinte e o Fisco sobre a
possibilidade de dedução de determinada despesa não é motivo para qualificar a multa
aplicada, mormente quando a Autuada não tentou de qualquer forma esconder ou
dissimular as operações que geraram as referidas despesas (aquisição da Autuada pela
CPC).
Ademais, na medida em se trata de recrudescimento na aplicação de uma sanção, surge
a necessidade de se buscar, na conduta que se avalia, elemento subjetivo diferenciado
que justifique tal “sobre-apenamento”. A multa de ofício prevista é de 75%, sendo
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

elevada a 150% caso se constate a subsunção às hipóteses agravantes indicadas.
Portanto, é razoável supor que a qualificação da multa revista-se da natureza de
excepcionalidade. Se da interpretação de tais hipóteses agravantes resulta uma situação
reconhecidamente recorrente, ou seja, presente na maioria das situações em que se
aplica a sanção, então a qualificação da multa perde a natureza de excepcionalidade,
convertendo-se em regra. Ao se identificar o dolo previsto na legislação fiscal como a
mera vontade de se obter o resultado, ocorre exatamente essa ampliação, a qual inverte
o entendimento quanto ao caráter excepcional da multa qualificada – transformando-a
em regra.
Para que se evite tal inversão, exige-se uma interpretação mais restritiva de conduta
dolosa, que pode ser obtida ao adicionar-lhe – ademais da vontade de se obter o
resultado – o claro intuito de enganar/iludir, que vem necessariamente acompanhada da
consciência da reprobabilidade da conduta, ou em outras palavras, o evidente intuito de
fraude.
Sob esse conceito mais restrito, exigem-se elementos que comprovem não apenas que a
ação do contribuinte estivesse direcionada à obtenção de um resultado específico
(redução no pagamento de tributos), mas que, ademais, estivesse presente a intenção e
consciência de se ludibriar e prejudicar terceiro interessado no evento (no caso, o fisco
federal).
Assim, tendo por pressuposto que a conduta dolosa é devidamente caracterizada por
esses dois elementos (vontade de se obter o resultado e intenção de enganar/ludibriar),
constata-se que, no caso em tela, a consciência quanto à subsunção ao tipo legal não foi
caracterizada pela autoridade lançadora. O contribuinte, por seu turno, insiste na
legalidade de todas as operações, fundamentando sua convicção tanto nos dispositivos
legais, que entende suportar os atos praticados, quanto em jurisprudência e doutrina.
Não se olvida que em relação à infração relativa à glosa de amortizações de ágio, a
Autuada houve por bem recolher os valores relativos à referida autuação e à multa
qualificada no âmbito do Pert. No entanto, tal "confissão" em nada macula as
conclusões aqui delineadas, visto que para a situação de glosa de despesas com
debêntures a motivação do lançamento centrou-se na desnecessidade das despesas e não
em qualquer fraude ou simulação perpetrada pela Autuada.
Portanto, por entender que não há evidente intuito de fraudar quando a controvérsia diz
respeito fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de lei, de interpretação e ou
aplicação dos preceitos normativos, voto pela procedência da impugnação em relação à
qualificação da multa relativa à glosa de despesas com juros e comissões de debêntures,
mantendo-a no percentual de 75%.
Voto, portanto, por negar provimento ao recurso de ofício quanto a tal matéria.
2.3 DA RESPONSABILIDADE DA CCR S.A.
Na decisão de primeira instância, afastou-se, ainda, a sujeição passiva solidária
imputada à pessoa jurídica CCR. S/A. Passemos, então, à análise referente a tal questão.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.838/1.909, a imputação de
responsabilidade tributária foi efetuada pela autoridade responsável pelo lançamento nos
seguintes termos:
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

172. A presente Seção avalia os fatos relatados no presente TERMO em face do
que dispõem os seguintes artigos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, ou Código
Tributário Nacional - CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
173. Na Seção precedente demonstrou-se que as infrações apontadas no presente
TERMO resultaram de ação conjunta, contínua e coordenada dos Investidores, através
de seus agentes.
174.
Em
razão
das
afirmações
acima,
SOLIDARIZAMOS
TRIBUTARIAMENTE AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABAIXO, enquadradas
nos artigos da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN):
CCR S.A. CNPJ: 02.846.056/0001-97
Aqui, uma vez mais, acompanho o entendimento dos julgadores a quo, que
considerou que “a fiscalização é extremamente genérica no tocante à responsabilidade solidária
da CCR S/A, não indicando no tópico relativo à glosa de deduções de despesas com juros e
emissões de debêntures qual seria o interesse em comum presente da CCR S/A (controladora
indireta da Autuada) na situação que constituiu o referido fato gerador (glosa de despesas
desnecessárias)”.
De fato, a autoridade fiscal, apenas, faz menção à “Seção precedente” do TVF,
que tratou da qualificação da multa de ofício. Conforme exposto no tópico acima, contudo, a
referida Seção tratou, exclusivamente, da operação que resultou no ágio amortizado pela
Recorrente, sem qualquer menção à estão da emissão de debêntures e dedução das despesas de
juros e comissões a elas relacionadas das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Deste modo, tal qual apontado na decisão de primeira instância, “não restou
evidenciado qual seria o interesse comum da empresa CCR S/A” em relação à situação que
reduziu indevidamente o fato gerador do IRPJ/CSLL quanto às citadas despesas.
É verdade que lendo o TVF, localizei passagem na qual a CCR S.A. é identificada
como garantidora fidejussória da emissão de debêntures realizada pela pessoa jurídica CPC, em
setembro de 2010. Tal única menção, e em tópico diverso daquele referido pela autoridade fiscal,
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

não altera em nada a constatação da insuficiência de fundamentação da imputação de
responsabilidade.
Como bem exposto pelos julgadores de primeira instância:
[...] o fato da CCR S/A ser a controladora indireta da Autuada jamais seria razão
suficiente para que fosse imputada a ela a responsabilidade tributária solidária por
interesse comum. No mesmo sentido, o fato de referida empresa ser a garantidora das
operações de emissão de debêntures também não é suficiente para impor a referida
responsabilização tributária solidária.
Por tudo isso, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, em relação a mais
esta matéria.
2.4 DAS MULTAS ISOLADAS PELO NÃO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS
Finalmente, na decisão recorrida, foi cancelada toda a exigência referente à multa
isolada pelo não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL. A razão para tanto é que os
julgadores consideraram que inexistiria certeza e liquidez quanto ao montante constituído em
relação a tal infração.
Veja-se o que foi afirmado:
Não obstante o acima exposto, quanto à apuração da base de cálculo da multa isolada
referente ao IRPJ e a CSLL assiste razão à Impugnante. Confrontando os dados
constantes das planilhas de fls. 2204 e 2205 elaboradas pela fiscalização com as
declarações fiscais entregues pelo contribuinte (DIPJ e DCTF) dos períodos em questão,
bem como com os valores informados pela fiscalização relativos às despesas
consideradas indedutíveis (comissões e juros de debêntures) e aos encargos de
amortização não aceitos (decorrentes de amortização de ágio) podem ser verificadas
diversas inconsistências. Citaremos algumas:
i- o total de exclusões consideradas indevidas pela fiscalização na planilha
referente ao ano de 2012 (fl. 2.204) não guarda qualquer consonância com os valores
objeto de lançamento. Por exemplo, em janeiro de 2012 os valores "glosados" pela
fiscalização conforme autuações e Termo de Verificação Fiscal de fls. 2.206/2.241 e
1.838/1.909 foram:
a) comissões com debêntures: R$ 16.734,92
b) juros sob debêntures: R$ 9.671.260,97
c) amortização de ágio: R$ 5.064.592,19
Entretanto, o valor constante de exclusões da planilha foi de R$ 7.196.610,24.
Observe-se que tal situação se repete em todos os meses deste ano-calendário
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

ii- os valores de IRPJ que a fiscalização aduz estarem informados em DIPJ não
estão em conformidade com a declaração entregue pelo sujeito passivo e constante nos
bancos de dados da RFB (DIPJ ND 1619940). Como exemplo, tomamos novamente a
competência de 01/2012, na qual a fiscalização informa que o contribuinte declarou o
valor de R$ 80.537,22 como devido a título de IRPJ, sendo que na DIPJ constante do
sistema informatizado verifica-se que o contribuinte não declarou qualquer valor de
IRPJ devido a título de estimativa de janeiro de 2012:

Também na DCTF não há informação de débitos de IRPJ estimativa de janeiro de 2012,
bem como não há qualquer DARF referente a tais valores:

Fl. 3931
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Referida inconsistência ocorre também para o ano-calendário de 2013, observando-se,
ainda, que os valores considerados pela fiscalização como IRPJ a pagar informado na
DIPJ, imposto de renda retido na fonte e deduções de incentivos fiscais são exatamente
idênticos em ambas as planilhas referentes aos anos-calendário de 2012 e de 2013,
demonstrando de forma inequívoca grave erro de apuração na base de cálculo da multa
isolada por estimativas não recolhidas de IRPJ e de CSLL:

Considerando a magnitude dos erros das planilhas informativas do cálculo da multa
isolada entendo configurada a nulidade do lançamento, visto a existência de vícios
insanáveis na determinação da matéria tributável, em clara ofensa ao artigo 142 do
CTN. Observe-se que é dever da autoridade tributária demonstrar de forma clara o
cálculo do tributo ou multa lançados (aspecto quantitativo da regra matriz de incidência
tributária), indicando de forma fundamentada sua base de cálculo e alíquota aplicável.
Nesse sentido, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 determina os requisitos para a lavratura
do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e conter,
obrigatoriamente, os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se pode verificar
em seu texto, transcrito abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.(g.n.)
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que a inobservância dos
pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto de
infração são causas suficientes para invalidar a autuação e, consequentemente, o
lançamento nela consignado.
No caso em análise, as planilhas apresentadas para cálculo da multa isolada decorrente
de não recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL não correspondem com
a descrição da infração no Termo de Verificação Fiscal, contendo diversos vícios e
inconsistências que impedem que se analise a certeza e a liquidez do lançamento
efetuado, sendo o mesmo fulminado por nulidade, conforme inciso V do artigo 10
acima transcrito.
Destaque-se, ademais, que não seria possível que esta autoridade julgadora refizesse os
cálculos para determinação de novo valor de multa isolada. Observe-se que não se
tratou de simples erros formais, nos termos do artigo 32 do Decreto no 70.235/72
(exemplo: manifesto erro de cálculo, erro de digitação etc.); o que se verificou foi
dúvida em relação aos próprios valores considerados pela fiscalização para
determinação da base de cálculo (não é possível determinar-se, por exemplo, para o
ano-calendário de 2012, a composição das exclusões revertidas pela fiscalização -
identificação A1 e A2 na planilha, bem como resta impossível identificar a origem dos
dados utilizados pela fiscalização referentes ao imposto de renda a pagar informado
pelo contribuinte, dos incentivos fiscais e do imposto de renda retido na fonte).
Ressalte-se novamente que não é competência da autoridade julgadora definir a base de
cálculo da multa isolada, visto que esta deve ser determinada com clareza no
lançamento. O que caberia à autoridade julgadora em relação a tal assunto seria, na
análise da peça impugnatória, excluir eventualmente algum valor que entendesse não
componente da base de cálculo (por exemplo, excluir os valores considerados
indedutíveis pela fiscalização de juros sobre debêntures) ou corrigir simples erros de
escrita ou manifesto erro de cálculo.
A análise é irretocável!
Sabe-se lá por que razão, após o extenso e aprofundado trabalho desenvolvido
pela autoridade fiscal, na apuração dos fatos que culminaram no lançamento de ofício, há graves
erros de valores nas planilhas de apuração das multas isoladas em questão. Os montantes
apontados pela autoridade fiscal são absolutamente discrepantes daqueles verificados nas DIPJ
apresentadas pelo sujeito passivo e nos demais documentos que embasaram o lançamento.
Desta forma, cabe corroborar o entendimento de que os erros cometidos na
autuação são de tal ordem que fica prejudicada a atividade prevista no art. 142 do CTN, sendo
impossível a correção do lançamento no curso do contencioso administrativo.
A par disso, também, há prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, na medida
em que, não sabendo de onde provém os valores utilizados para a composição das bases de
cálculo da autuação, sequer pode a eles se contrapor do modo pleno.
Uma vez mais, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, quanto a esta
matéria, resultando na improcedência total do referido Recurso.

Fl. 3933
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-007.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por:
(i)
Rejeitar as preliminares de nulidade e dar provimento parcial ao recurso
Voluntário, apenas, para excluir do crédito tributário exigido (a) a parcela
relativa à glosa de despesas com juros e comissões relacionadas à 2a
emissão de debêntures realizada pela Recorrente; (b) a parcela
correspondente à infração de compensação indevida de prejuízos
fiscais/bases de cálculo negativa de CSLL;
(ii)
Negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 3934
DF CARF MF
Original